Tribunal: TJSP
Processo: 2183828-04.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO
Inocorrência. Pedido tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade das expressões que tem relação aos cargos criados em comissão.
Afastada a preliminar.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Cargos comissionados criados com descrição genérica previstas no Anexo IV, da Lei no 5.629, de 19.04.18, do Município de Valinhos, que "Estabelece a estrutura

Ementa:
AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO
Inocorrência. Pedido tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade das expressões que tem relação aos cargos criados em comissão.
Afastada a preliminar.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Cargos comissionados criados com descrição genérica previstas no Anexo IV, da Lei no 5.629, de 19.04.18, do Município de Valinhos, que "Estabelece a estrutura administrativa e a estrutura de cargos da Prefeitura do Município de Valinhos na forma que específica".
Inconstitucionalidade. Ausência de plexo de assessoramento, chefia e direção. Cargos comissionados sem descrição de atribuições ou com descrição genérica. Funções de natureza técnica e burocrática.
Modulação. 120 dias a contar do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99).
Procedente a ação, com modulação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2183828-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALINHOS e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALINHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV.
DR. ARONE DE NARDI MACIEJEZACK.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
2
ADIn no 2.183.828-04.2019.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 36.759
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réu: PREFEITO MUNICIPAL DE VALINHOS E OUTRO
(Lei no 5.629/18)
AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO
Inocorrência. Pedido tem por objeto a declaração de
inconstitucionalidade das expressões que tem relação aos cargos
criados em comissão.
Afastada a preliminar.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Cargos comissionados criados com descrição genérica previstas
no Anexo IV, da Lei no 5.629, de 19.04.18, do Município de
Valinhos, que “Estabelece a estrutura administrativa e a
estrutura de cargos da Prefeitura do Município de Valinhos na
forma que específica”.
Inconstitucionalidade. Ausência de plexo de assessoramento,
chefia e direção. Cargos comissionados sem descrição de
atribuições ou com descrição genérica. Funções de natureza
técnica e burocrática.
Modulação. 120 dias a contar do julgamento da presente ação
(art. 27 da Lei no 9.868/99).
Procedente a ação, com modulação.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto as expressões: “Assessor de Política
Públicas”, “Chefe da Seção da Imprensa Oficial”, “Chefe da Seção Especial de
Assistência e Acompanhamento do GP”, “Chefe da Seção de Ações Integradas de
Governo”, “Chefe da Seção de Ações Sociais”, “Chefe da Seção de Atendimento ao
Gabinete do Prefeito”, “Chefe da Seção de Atendimento ao Gabinete do Vice-Prefeito”,
“Chefe da Seção de Criação e Artes”, “Chefe da Seção de Desenvolvimento de Mídias
Digitais”, “Chefe da Seção de Edição e Produção de Vídeos Institucionais”, “Chefe da
Seção de Relações com a Imprensa”, “Chefe da Seção de Apoio Administrativo”, “Chefe
da Seção de Apoio à Cobrança Judicial”; “Chefe da Seção de Atendimento às Demandas
Externas”, “Chefe da Seção de Gerenciamento de Procedimentos” , “Chefe da Seção de
Produção de Decretos”, “Chefe da Seção de Relações com o Poder Legislativo”, “Chefe
do Gabinete do Secretário”, “Diretor do Departamento de Gerenciamento de Processos”,
“Diretor do Departamento de Gerenciamento e Suporte à Execução Fiscal”, “Diretor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
3
Departamento de Expediente”, “Diretor do Departamento de Relações Institucionais”,
“Diretor do Departamento Técnico-Legislativo”, “Chefe da Seção de Controle
Contábil”, “Chefe da Seção de Controle do Tesouro”, “Chefe da Seção de
Gerenciamento de Processos”, “Diretor do Departamento Expediente”, “Diretor do
Departamento de Finanças”, “Diretor do Departamento de Receitas”, “Chefe da Seção
de Apoio à Saúde da Família”, “Chefe da Seção de Apoio aos Serviços de Média e Alta
Complexidade”, “Chefe da Seção de Apoio à UPA”, “Chefe da Seção de Avaliação e
Controle”, “Chefe da Seção de Controle de Tráfego da Saúde”, “Chefe da Seção de
Apoio ao Fundo Municipal de Saúde”, “Diretor do Departamento de Assistência à
Saúde”, “Diretor do Departamento de Gerenciamento dos Equipamentos de Saúde”,
“Diretor do Departamento de Programas e Projetos”, “Diretor do Departamento de
Saúde Coletiva”, “Diretor do Departamento de Suporte ao Atendimento ao Usuário”,
“Diretor do Departamento Técnico Administrativo”, “Chefe da Seção de Apoio à
Aquisição de Materiais e Contratação de Serviços”, “Chefe da Seção de Gerenciamento
de Processos”, “Chefe da Seção de Planejamento Estratégico”, “Diretor do
Departamento de Administração de Contratos”, “Diretor do Departamento de
Alimentação Escolar”, “Diretor do Departamento de Expediente”, “Diretor do
Departamento Pedagógico”, “Chefe da Seção da Junta de Serviço Militar”, “Chefe da
Seção de Apoio à Defesa Civil”, “Chefe da Seção de Processamento de Reclamações”,
“Diretor do Departamento de Defesa Civil”, “Diretor do Departamento de Defesa do
Consumidor”, “Diretor da Superintendência de Ações de Cidadania e Segurança
Pública”, “Chefe da Seção de Apoio à Casa dos Conselhos”, “Chefe da Seção de Apoio à
Coordenadoria Especial das Políticas para Mulheres”, “Chefe da Seção de Apoio à
População em situação de rua”, “Chefe da Seção de Apoio à População Idosa”, “Chefe
da Seção de Apoio ao Centro de Orientação ao Adolescente”, “Chefe da Seção de Apoio
aos Centros Comunitários”, “Diretor do Departamento de Apoio Administrativo”,
“Diretor do Departamento de Gestão do SUAS”, “Diretor do Departamento de Proteção
Social Básica”, “Diretor do Departamento de Proteção Social Especial”, “Chefe da
Seção de Apoio a Projetos”, “Chefe da Seção de Gerenciamento Administrativo”, “Chefe
da Seção de Processamento de Recursos”, “Chefe da Seção de Sinalização Semafórica”,
“Diretor do Departamento de Projetos”, “Diretor do Departamento de Trânsito”,
“Diretor do Departamento de Transportes”, “Chefe da Seção de Cursos Culturais”,
“Diretor do Departamento de Cultura”, “Diretor do Departamento de Promoções
Culturais e Eventos”, “Chefe da Seção de Administração de Unidades Esportivas”,
“Chefe da Seção de Almoxarifado”, “Chefe da Seção de Esportes Coletivos”, “Diretor do
Departamento de Administração Esportiva”, “Diretor do Departamento de Esportes”,
“Diretor do Departamento de Gerenciamento e Controle”, “Chefe da Seção de
Conservação de Vias”, “Chefe da Seção de Construção Civil”, “Chefe da Seção de
Fiscalização”, “Chefe da Seção de Orçamentos de Obras”, “Chefe da Seção de Projetos
Ambientais”, “Chefe da Seção de Projetos e Obras”, “Chefe da Seção de Projetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
4
Elétricos', “Chefe da Seção de Velórios e Cemitérios”, “Diretor do Departamento de
Infraestrutura Urbana”, “Diretor do Departamento de Limpeza Pública”, “Diretor do
Departamento de Manutenção de Próprios Municipais”, “Diretor do Departamento de
Obras Públicas”, “Diretor do Departamento de Praças e Jardins”, “Chefe da Seção de
Cadastro”, “Chefe da Seção de Habitação”, “Chefe da Seção de Meio Ambiente”,
“Chefe da Seção de Avaliação e Custos Orçamentários”, “Chefe da Seção de
Expediente”, “Chefe da Seção de Parcelamento do Solo”, “Diretor do Departamento
Administrativo”, “Diretor do Departamento de Urbanismo”, “Diretor do Departamento
de Gerenciamento de Projetos”, “Diretor do Departamento de Meio Ambiente”, “Chefe
da Seção de Apoio ao Agronegócio”, “Chefe da Seção de Apoio ao Agroturismo”, “Chefe
da Seção de Atendimento ao Empreendedor”, “Diretor do Departamento de
Agricultura”, “Diretor do Departamento de Convênios”, “Diretor do Departamento de
Indústria, Comércio e Serviços”, “Diretor do Departamento de Turismo”, “Chefe da
Seção de Apoio a Contratos”, “Chefe da Seção de Apoio a Licitações”, “Diretor do
Departamento de Compras e Expediente”, “Diretor do Departamento de Contratos e
Aditivos”, “Diretor do Departamento de Licitações”, “Chefe da Seção de Controle de
Cargos”, “Chefe da Seção de Controle de Frequência”, “Chefe da Seção de Controle
Funcional”, “Chefe da Seção de Infraestrutura e Suporte Técnico”, “Chefe da Seção de
Protocolo Geral”, “Chefe da Seção de Formação e Capacitação”, “Chefe da Seção de
Sistemas e Ambiente”, “Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas”, “Diretor do
Departamento de Pessoal”, “Diretor do Departamento de Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente do Trabalho”, “Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação”,
“Chefe da Seção de Almoxarifado Geral”, “Chefe da Seção de Arquivo Geral”, “Chefe
da Seção de Controle Patrimonial”, “Chefe da Seção de Suporte e Manutenção de
Frota”, “Diretor do Departamento de Arquivo”, “Diretor do Departamento de
Operações, Ações e Controle de Frota”, “Diretor do Departamento de Patrimônio”,
“Diretor do Departamento de Segurança e Fiscalização Predial”, “Diretor do
Departamento de Suprimentos”, previstas no Anexo IV, da Lei no 5.629, de 19 de abril de
2018, do Município de Valinhos, que tratam da criação de cargos de provimento em
comissão que não revelam plexo de assessoramento, chefia e direção, mas atribuições de
natureza meramente técnica e profissional.
Sustentou, em resumo, criação abusiva e excessiva de cargos em comissão,
em afronta à regra do concurso público. Há 223 cargos de provimento em comissão no
Município. Natureza técnica dos cargos. Incompatibilidade com a ordem constitucional
vigente, em especial com o art. 111, 115, incisos II e V, e art. 144, da Constituição do
Estado de São Paulo. Citou doutrina e jurisprudência. Daí a declaração de
inconstitucionalidade (fls. 01/156).
Não houve pleito liminar ou providência urgente a adotar (fls. 901/903).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
5
Alegações do Procurador-Geral do Município de Valinhos (fls. 912/918). Vieram as
informações (fls. 1.045/1.062; com documentos fls. 1.064/1.632) fs Câmara Municipal
de Valinhos e da Prefeitura Municipal de Valinhos (fls. 1.636/1.663; com documentos
fls. 1.664/1.867). Decorreu o prazo sem manifestação do d. Procurador-Geral do Estado
(fl. 1.633). Opinou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 1.869/1.927).
É o relatório.
2.
a) Quanto a preliminar.
Câmara Municipal de Valinhos apontou vício (fls. 1.050/1.051), em razão do
pedido ser “inepto, inexistindo relação entre a causa de pedir e o pedido, que, portanto,
se torna vago e incerto, uma vez que não consta do pedido todos os elementos
indissociáveis que compõem cada um dos cargos pretensamente inconstitucionais, tais
como remuneração, atribuições, exigência de ingresso, lotação, etc.” .

Vestibular (fls. 01/159) menciona os fundamentos que conduziriam à alegada
inconstitucionalidade. Descreve integralmente a norma impugnada (fls. 1.438/1.452,
1.491/1.495 e 1.631/1.632). Plenamente possível a compreensão da matéria sub judice.
Atendidos os pressupostos legais.

Assim, não cabe alegação da extinção da ação por estar sendo arguida
apenas a inconstitucionalidade das expressões e não ter relação aos cargos. Anexos IV e
VI da Lei no 5.629, de 19 de abril de 2018 tratam dos cargos comissionados bem como das
suas competências.
De ausência de pedido certo e determinado não há falar.
Afasto a preliminar.
b) Quanto ao mérito.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto as expressões: “Assessor de Política
Públicas”, “Chefe da Seção da Imprensa Oficial”, “Chefe da Seção Especial de
Assistência e Acompanhamento do GP”, “Chefe da Seção de Ações Integradas de
Governo”, “Chefe da Seção de Ações Sociais”, “Chefe da Seção de Atendimento ao
Gabinete do Prefeito”, “Chefe da Seção de Atendimento ao Gabinete do Vice-Prefeito”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
6
“Chefe da Seção de Criação e Artes”, “Chefe da Seção de Desenvolvimento de Mídias
Digitais”, “Chefe da Seção de Edição e Produção de Vídeos Institucionais”, “Chefe da
Seção de Relações com a Imprensa”, “Chefe da Seção de Apoio Administrativo”, “Chefe
da Seção de Apoio à Cobrança Judicial”; “Chefe da Seção de Atendimento às Demandas
Externas”, “Chefe da Seção de Gerenciamento de Procedimentos” , “Chefe da Seção de
Produção de Decretos”, “Chefe da Seção de Relações com o Poder Legislativo”, “Chefe
do Gabinete do Secretário”, “Diretor do Departamento de Gerenciamento de Processos”,
“Diretor do Departamento de Gerenciamento e Suporte à Execução Fiscal”, “Diretor do
Departamento de Expediente”, “Diretor do Departamento de Relações Institucionais”,
“Diretor do Departamento Técnico-Legislativo”, “Chefe da Seção de Controle
Contábil”, “Chefe da Seção de Controle do Tesouro”, “Chefe da Seção de
Gerenciamento de Processos”, “Diretor do Departamento Expediente”, “Diretor do
Departamento de Finanças”, “Diretor do Departamento de Receitas”, “Chefe da Seção
de Apoio à Saúde da Família”, “Chefe da Seção de Apoio aos Serviços de Média e Alta
Complexidade”, “Chefe da Seção de Apoio à UPA”, “Chefe da Seção de Avaliação e
Controle”, “Chefe da Seção de Controle de Tráfego da Saúde”, “Chefe da Seção de
Apoio ao Fundo Municipal de Saúde”, “Diretor do Departamento de Assistência à
Saúde”, “Diretor do Departamento de Gerenciamento dos Equipamentos de Saúde”,
“Diretor do Departamento de Programas e Projetos”, “Diretor do Departamento de
Saúde Coletiva”, “Diretor do Departamento de Suporte ao Atendimento ao Usuário”,
“Diretor do Departamento Técnico Administrativo”, “Chefe da Seção de Apoio à
Aquisição de Materiais e Contratação de Serviços”, “Chefe da Seção de Gerenciamento
de Processos”, “Chefe da Seção de Planejamento Estratégico”, “Diretor do
Departamento de Administração de Contratos”, “Diretor do Departamento de
Alimentação Escolar”, “Diretor do Departamento de Expediente”, “Diretor do
Departamento Pedagógico”, “Chefe da Seção da Junta de Serviço Militar”, “Chefe da
Seção de Apoio à Defesa Civil”, “Chefe da Seção de Processamento de Reclamações”,
“Diretor do Departamento de Defesa Civil”, “Diretor do Departamento de Defesa do
Consumidor”, “Diretor da Superintendência de Ações de Cidadania e Segurança
Pública”, “Chefe da Seção de Apoio à Casa dos Conselhos”, “Chefe da Seção de Apoio à
Coordenadoria Especial das Políticas para Mulheres”, “Chefe da Seção de Apoio à
População em situação de rua”, “Chefe da Seção de Apoio à População Idosa”, “Chefe
da Seção de Apoio ao Centro de Orientação ao Adolescente”, “Chefe da Seção de Apoio
aos Centros Comunitários”, “Diretor do Departamento de Apoio Administrativo”,
“Diretor do Departamento de Gestão do SUAS”, “Diretor do Departamento de Proteção
Social Básica”, “Diretor do Departamento de Proteção Social Especial”, “Chefe da
Seção de Apoio a Projetos”, “Chefe da Seção de Gerenciamento Administrativo”, “Chefe
da Seção de Processamento de Recursos”, “Chefe da Seção de Sinalização Semafórica”,
“Diretor do Departamento de Projetos”, “Diretor do Departamento de Trânsito”,
“Diretor do Departamento de Transportes”, “Chefe da Seção de Cursos Culturais”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
7
“Diretor do Departamento de Cultura”, “Diretor do Departamento de Promoções
Culturais e Eventos”, “Chefe da Seção de Administração de Unidades Esportivas”,
“Chefe da Seção de Almoxarifado”, “Chefe da Seção de Esportes Coletivos”, “Diretor do
Departamento de Administração Esportiva”, “Diretor do Departamento de Esportes”,
“Diretor do Departamento de Gerenciamento e Controle”, “Chefe da Seção de
Conservação de Vias”, “Chefe da Seção de Construção Civil”, “Chefe da Seção de
Fiscalização”, “Chefe da Seção de Orçamentos de Obras”, “Chefe da Seção de Projetos
Ambientais”, “Chefe da Seção de Projetos e Obras”, “Chefe da Seção de Projetos
Elétricos', “Chefe da Seção de Velórios e Cemitérios”, “Diretor do Departamento de
Infraestrutura Urbana”, “Diretor do Departamento de Limpeza Pública”, “Diretor do
Departamento de Manutenção de Próprios Municipais”, “Diretor do Departamento de
Obras Públicas”, “Diretor do Departamento de Praças e Jardins”, “Chefe da Seção de
Cadastro”, “Chefe da Seção de Habitação”, “Chefe da Seção de Meio Ambiente”,
“Chefe da Seção de Avaliação e Custos Orçamentários”, “Chefe da Seção de
Expediente”, “Chefe da Seção de Parcelamento do Solo”, “Diretor do Departamento
Administrativo”, “Diretor do Departamento de Urbanismo”, “Diretor do Departamento
de Gerenciamento de Projetos”, “Diretor do Departamento de Meio Ambiente”, “Chefe
da Seção de Apoio ao Agronegócio”, “Chefe da Seção de Apoio ao Agroturismo”, “Chefe
da Seção de Atendimento ao Empreendedor”, “Diretor do Departamento de
Agricultura”, “Diretor do Departamento de Convênios”, “Diretor do Departamento de
Indústria, Comércio e Serviços”, “Diretor do Departamento de Turismo”, “Chefe da
Seção de Apoio a Contratos”, “Chefe da Seção de Apoio a Licitações”, “Diretor do
Departamento de Compras e Expediente”, “Diretor do Departamento de Contratos e
Aditivos”, “Diretor do Departamento de Licitações”, “Chefe da Seção de Controle de
Cargos”, “Chefe da Seção de Controle de Frequência”, “Chefe da Seção de Controle
Funcional”, “Chefe da Seção de Infraestrutura e Suporte Técnico”, “Chefe da Seção de
Protocolo Geral”, “Chefe da Seção de Formação e Capacitação”, “Chefe da Seção de
Sistemas e Ambiente”, “Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas”, “Diretor do
Departamento de Pessoal”, “Diretor do Departamento de Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente do Trabalho”, “Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação”,
“Chefe da Seção de Almoxarifado Geral”, “Chefe da Seção de Arquivo Geral”, “Chefe
da Seção de Controle Patrimonial”, “Chefe da Seção de Suporte e Manutenção de
Frota”, “Diretor do Departamento de Arquivo”, “Diretor do Departamento de
Operações, Ações e Controle de Frota”, “Diretor do Departamento de Patrimônio”,
“Diretor do Departamento de Segurança e Fiscalização Predial”, “Diretor do
Departamento de Suprimentos”, previstas no Anexo IV, da Lei no 5.629, de 19 de abril de
2018, do Município de Valinhos, que tratam da criação de cargos de provimento em
comissão que não revelam plexo de assessoramento, chefia e direção, mas atribuições de
natureza meramente técnica e profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
8
E ainda o autor deixa de propor a ação em face: “2. ... do cargo em
comissão de Procurador Geral do Município, uma vez que escolhido obrigatoriamente
dentre os Procuradores efetivos estáveis que compõem o quadro de Procuradores da
Prefeitura de Valinhos, conforme § 1o do art. 16 da Lei no 5.629/18 (...)3. ... dos arts. 19 e
20 da lei ora questionada, que dispõe sobre a incorporação de gratificações em período
inferior ao previsto no art. 133 da CE, tendo em vista que em situação análoga a presente
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da ADI
2199841-54.2014.8.26.0000, entendeu ser constitucional tal hipótese (...) 4. ... do art. 6o
... que extingue o adicional de função equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre a
referência de vencimento de todos os cargos existentes na estrutura administrativa,
respeitado o direito adquirido dos atuais servidores efetivos, ante sua conformidade com
o princípio da irredutibilidade de subsídios. 5. ... do art. 10 da lei ora impugnada, que
prevê que 10% dos cargos em comissão do Município serão exercidos por servidores de
carreira, tendo em vista que referido dispositivo legal já foi objeto de questionamento na
ADI 2182951-35.2017.8.26.000, que considerou constitucional...” (fls. 157/158).

Já o Procurador-Geral do Município de Valinhos alega que em virtude da
Ação Civil Pública no 1.003.986-76.2016.8.26.0650, os cargos da Administração Pública
já sofreram diversas alterações, sendo criada a Lei n 5.629/18 para formar uma nova
estrutura. Menciona ainda sobre a Representação Civil no 43.0466.00007-27/2018, sob o
argumento de que possui os mesmos vícios de lei anterior e na ocasião o Inquérito Civil no
14.0466.0000727/2018 apontou regularidade da lei (fls. 912/918).
Cumpre um breve esclarecimento. Foi interposto recurso de apelação nos
autos da ação civil pública no 1.003.986-76.2016.8.26.0650 em trâmite na Eg. 5a Câmara
de Direito Público em que foi suscitado incidente de inconstitucionalidade com remessa
dos autos ao Colendo Órgão Especial.
Não se conheceu da Arguição de Inconstitucionalidade (no
0.014356-73.2018.8.26.000
v.u. j. de 14.11.18
Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI).

Contudo, a norma ora impugnada trata especificamente da estrutura dos
Anexos IV e VI da Lei no 5.629/18 alterada pela Lei no 5.825, de 11.04.19, do o Anexo IV,
quanto às competências específicas dos cargos. (fls. 1.438/1.452, 1.491/1.495 e
1.631/1.632).
Feitas essas considerações, passa-se ao mérito.
Com o seguir teor as normas impugnadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
9
ANEXO IV LEI 5.629/18 Cargos Comissionados (fls. 1.491/1.495 )
I. GABINETE DO PREFEITO
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Assessor de Políticas Públicas
46 CC6
Assessor Especial de Políticas Públicas
3 CC1
Chefe da Seção da Imprensa Oficial
1 CC5
Chefe da Seção Especial de Assistência e Acompanhamento do GP
1 CC5
Chefe da Seção de Ações Integradas de Governo
1 CC5
Chefe da Seção de Ações Sociais
1 CC5
Chefe da Seção de Atendimento ao Gabinete do Prefeito
1 CC5
Chefe da Seção de Atendimento ao Gabinete do Vice-Prefeito
1 CC5
Chefe da Seção de Criação e Artes
1 CC5
Chefe da Seção de Desenvolvimento de Mídias Digitais
1 CC5
Chefe da Seção de Edição e Produção de Vídeos Institucionais
1 CC5
Chefe da Seção de Relações com a Imprensa
1 CC5
Diretor do Departamento Administrativo
1 CC4
Diretor do Departamento de Apoio ao Fundo Social de Solidariedade
1 CC4
Diretor do Departamento de Comunicação
1 CC4
Subchefe do Gabinete do Prefeito
1 CC4
II. SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio à Cobrança Judicial
1 CC5
Chefe da Seção de Atendimento às Demandas Externas
1 CC5
Chefe da Seção de Gerenciamento de Procedimentos
1 CC5
Chefe da Seção de Produção de Decretos
1 CC5
Chefe da Seção de Relações com o Poder Legislativo
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento de Gerenciamento de Processos
1 CC4
Diretor do Departamento de Gerenciamento e Suporte à Execução Fiscal
1 CC4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
10
Diretor do Departamento de Expediente
1 CC4
Diretor do Departamento de Relações Institucionais
1 CC4
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
1 CC4
Procurador Geral do Município
1 CC2
III. SECRETARIA DA FAZENDA
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Chefe da Seção de Controle Contábil
1 CC5
Chefe da Seção de Controle do Tesouro
1 CC5
Chefe da Seção de Gerenciamento de Processos
1 CC5
Diretor do Departamento Expediente
1 CC4
Diretor do Departamento de Finanças
1 CC4
Diretor do Departamento de Receitas
1 CC4
IV. SECRETARIA DA SAÚDE
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Apoio à Saúde da Família
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio aos Serviços de Média e Alta Complexidade
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio à UPA
1 CC5
Chefe da Seção de Avaliação e Controle
1 CC5
Chefe da Seção de Controle de Tráfego da Saúde
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio ao Fundo Municipal de Saúde
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento de Assistência à Saúde
1 CC4
Diretor do Departamento de Gerenciamento dos Equipamentos de Saúde
1 CC4
Diretor do Departamento de Programas e Projetos
1 CC4
Diretor do Departamento de Saúde Coletiva
1 CC4
Diretor do Departamento de Suporte ao Atendimento ao Usuário
1 CC4
Diretor do Departamento Técnico Administrativo
1 CC4
V. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
11
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio à Aquisição de Materiais e Contratação de Serviços
1 CC5
Chefe da Seção de Gerenciamento de Processos
1 CC5
Chefe da Seção de Planejamento Estratégico
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento de Administração de Contratos
1 CC4
Diretor do Departamento de Alimentação Escolar
1 CC4
Diretor do Departamento de Expediente
1 CC4
Diretor do Departamento Pedagógico
1 CC4
VI. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção da Junta de Serviço Militar
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio à Defesa Civil
1 CC5
Chefe da Seção de Processamento de Reclamações
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento de Defesa Civil
1 CC4
Diretor do Departamento de Defesa do Consumidor
1 CC4
Diretor da Superintendência de Ações de Cidadania e Segurança Pública
1 CC3
VII. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Apoio à Casa dos Conselhos
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio à Coordenadoria Especial das Políticas para
Mulheres
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio à População em situação de rua
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio à População Idosa
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio ao Centro de Orientação ao Adolescente
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio aos Centros Comunitários
1 CC5
Diretor do Departamento de Apoio Administrativo
1 CC4
Diretor do Departamento de Gestão do SUAS
1 CC4
Diretor do Departamento de Proteção Social Básica
1 CC4
Diretor do Departamento de Proteção Social Especial
1 CC4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
12
VIII. SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Apoio a Projetos
1 CC5
Chefe da Seção de Gerenciamento Administrativo
1 CC5
Chefe da Seção de Processamento de Recursos
1 CC5
Chefe da Seção de Sinalização Semafórica
1 CC5
Diretor do Departamento de Projetos
1 CC4
Diretor do Departamento de Trânsito
1 CC4
Diretor do Departamento de Transportes
1 CC4
IX. SECRETARIA DA CULTURA
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Cursos Culturais
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento de Cultura
1 CC4
Diretor do Departamento de Promoções Culturais e Eventos
1 CC4
X. SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Administração de Unidades Esportivas
1 CC5
Chefe da Seção de Almoxarifado
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Chefe da Seção de Esportes Coletivos
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento de Administração Esportiva
1 CC4
Diretor do Departamento de Esportes
1 CC4
Diretor do Departamento de Gerenciamento e Controle
1 CC4
XI. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Chefe da Seção de Conservação de Vias
1 CC5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
13
Chefe da Seção de Construção Civil
1 CC5
Chefe da Seção de Fiscalização
1 CC5
Chefe da Seção de Orçamentos de Obras
1 CC5
Chefe da Seção de Projetos Ambientais
1 CC5
Chefe da Seção de Projetos e Obras
1 CC5
Chefe da Seção de Projetos Elétricos
1 CC5
Chefe da Seção de Velórios e Cemitérios
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana
1 CC4
Diretor do Departamento de Limpeza Pública
1 CC4
Diretor do Departamento de Manutenção de Próprios Municipais
1 CC4
Diretor do Departamento de Obras Públicas
1 CC4
Diretor do Departamento de Praças e Jardins
1 CC4
XII. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Cadastro
1 CC5
Chefe da Seção de Habitação
1 CC5
Chefe da Seção de Meio Ambiente
1 CC5
Chefe da Seção de Avaliação e Custos Orçamentários
1 CC5
Chefe da Seção de Expediente
1 CC5
Chefe da Seção de Parcelamento do Solo
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento Administrativo
1 CC4
Diretor do Departamento de Urbanismo
1 CC4
Diretor do Departamento de Gerenciamento de Projetos
1 CC4
Diretor do Departamento de Meio Ambiente
1 CC4
XIII. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio ao Agronegócio
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio ao Agroturismo
1 CC5
Chefe da Seção de Atendimento ao Empreendedor
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
14
Diretor do Departamento de Agricultura
1 CC4
Diretor do Departamento de Convênios
1 CC4
Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
1 CC4
Diretor do Departamento de Turismo
1 CC4
XIV. SECRETARIA DE LICITAÇÕES
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Apoio a Contratos
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio a Licitações
1 CC5
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
1 CC5
Diretor do Departamento de Compras e Expediente
1 CC4
Diretor do Departamento de Contratos e Aditivos
1 CC4
Diretor do Departamento de Licitações
1 CC4
XV. SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Controle de Cargos
1 CC5
Chefe da Seção de Controle de Frequência
1 CC5
Chefe da Seção de Controle Funcional
1 CC5
Chefe da Seção de Infraestrutura e Suporte Técnico
1 CC5
Chefe da Seção de Protocolo Geral
1 CC5
Chefe da Seção de Formação e Capacitação
1 CC5
Chefe da Seção de Sistemas e Ambiente
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas
1 CC4
Diretor do Departamento de Pessoal
1 CC4
Diretor do Departamento de Saúde Ocupacional e Meio Ambiente do
Trabalho
1 CC4
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação
1 CC4
XVI. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Cargos de provimento em comissão
Qua
nt.
Ref
er.
Chefe da Seção de Almoxarifado Geral
1 CC5
Chefe da Seção de Arquivo Geral
1 CC5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
15
Chefe da Seção de Controle Patrimonial
1 CC5
Chefe da Seção de Suporte e Manutenção de Frota
1 CC5
Chefe do Gabinete do Secretário
1 CC4
Diretor do Departamento de Arquivo
1 CC4
Diretor do Departamento de Operações, Ações e Controle de Frota
1 CC4
Diretor do Departamento de Patrimônio
1 CC4
Diretor do Departamento de Segurança e Fiscalização Predial
1 CC4
Diretor do Departamento de Suprimentos
1 CC4
ANEXO VI LEI 5.629/18 COMPETÊNCIAS (fls. 1.497/1.586)
A - COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS
I - GABINETE DO PREFEITO GP: órgão de assistência ao Chefe do Poder
Executivo para funções políticas, relações públicas e cerimonial, representação,
imagem e divulgação, atendimento a munícipes e comunicação com os demais
poderes e autoridades;
II - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS SAJI:
órgão responsável por:
a
cuidar do expediente do Chefe do Executivo, incluindo a preparação de instruções,
ordens de serviço, comunicados internos e externos, ofícios, despachos e atos
correlatos, instituindo e formalizando os respectivos processos;
b
responder por funções administrativas delegadas pelo Chefe do Executivo
Municipal;
c
promover e acompanhar ações judiciais, seja no polo ativo ou passivo, em nome
da Municipalidade;
d
coordenar o fluxo de processos à Procuradoria Geral do Município;
e
promover o assessoramento e consultoria aos órgãos da Administração Direta,
emitindo pareceres e exames de legalidade para interpretação e aplicação de
normas jurídicas;
f
promover a execução da dívida ativa, mediante a cobrança judicial;
g
elaborar projetos de lei, mensagens, razões de veto e decretos, promover o
encaminhamento da matéria relacionada com a Câmara Municipal, bem como a
publicações de leis e decretos no órgão oficial de imprensa e no Paço Municipal;
h
proceder residualmente a processos administrativos disciplinares e sindicâncias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
16
III - SECRETARIA DA FAZENDA SF: órgão responsável por:
a. instituir a política de arrecadação, fiscalização e administração tributária;
b. cuidar das finanças e zelar pelo patrimônio público municipal;
c. elaborar, acompanhar, fiscalizar e controlar o orçamento municipal;
d. reter e repassar a contribuição previdenciária sobre contratos;
e. promover a cobrança amigável da dívida ativa;
IV - SECRETARIA DA SAÚDE SS: órgão responsável pela política de saúde
pública, mediante administração e prestação de serviços de saúde à população,
através dos postos de saúde e do Centro de Atendimento de Urgência e
Especialidades e fiscalização das atividades privadas no que se refere a higiene e
saúde pública;
V - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SE: órgão responsável pela formulação da
política de educação e pela elaboração e execução do calendário letivo escolar,
bem como dos programas educacionais e da alimentação escolar do Município;
VI - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA SSPC: órgão
responsável pela:
a.
proteção dos bens, serviços e instalações públicas municipais;
b.
combate a incêndios, busca e salvamento dentro do Município;
c.
administração da Guarda Civil Municipal;
d.
formulação da política de cooperação e integração na área de segurança pública
municipal, fomentando ação conjunta de setores ligados ao macro sistema de
segurança pública, dentre os quais o Poder Judiciário, o Ministério Público, as
Polícias Civil e Militar e entidades governamentais e não-governamentais;
e.
promover a orientação ao munícipe e fiscalização e autuação por infração no
âmbito das relações de consumo;
f.
promover orientação jurídica básica ao consumidor, na forma e nos casos para os
quais detenha competência própria ou delegada na forma de convênio próprio
com órgão federal ou estadual;
VII - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAS: órgão responsável por:
a.
propor, formular e executar a política pública de assistência social, em
consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social
LOAS e a Norma
Operacional Básica da Assistência Social NOB;
b.
desenvolver projetos, programas, serviços continuados e benefícios de proteção
social básica ou especial de assistência social, destinados à população em
situação de vulnerabilidade social, através dos Centros de Referência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
17
Assistência Social CRAS e dos Centros de Referência Especial de Assistência
Social CREAS.
VIII - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SMU: órgão responsável por
formular a política de transportes, tráfego urbano, administração de terminal
rodoviário e de pátios de permanência de veículos recolhidos por autoridade
competente.
IX - SECRETARIA DE CULTURA SC: órgão responsável por:
a.
formular a política cultural do Município;
b.
realizar eventos culturais;
c.
difundir programas culturais;
d.
elaborar o calendário das festividades;
X - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER SEL: órgão responsável pela
formulação da política de esportes e de lazer do Município e, bem assim, por
promover todas as práticas esportivas, de lazer e destinadas à integração da
comunidade no Município;
XI - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SOSP: órgão
responsável por:
a.
executar as obras públicas municipais;
b.
executar os serviços públicos municipais;
c.
administrar velórios e cemitérios municipais;
d.
planejamento e
execução
de
planos comunitários de
melhoramentos;
e.
urbanizar e manter as praças e jardins municipais;
f.
implantar a política de limpeza pública, inclusive de imóveis particulares, e
administração dos Aterros;
XII - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE SPMA: órgão
responsável por:
a.
formular a política de planejamento urbano e ambiental do Município;
b.
aprovação e fiscalização de obras particulares, do uso de imóveis, emissão de
diretrizes de parcelamentos do solo, loteamentos, condomínios e zoneamento;
c.
desenvolver os planos locais de Gestão Urbana, conforme as diretrizes
estabelecidas no Plano Diretor do Município procedendo as alterações que se
fizerem necessárias;
d.
formular e propor alterações e normas quanto a Estudos de Impacto Ambiental
EIA, Relatórios de Impactos Ambiental
RIMA, e Estudos de Impacto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
18
Vizinhança RIV;
e.
estabelecer os termos de referência dos aspectos ambientais para os planos,
programas e projetos de outras áreas da Administração Municipal;
f.
elaborar projetos relativos a obras públicas;
g.
expedir licenças, fiscalizar e controlar as empresas de terraplenagem e seus
serviços;
h.
fiscalizar e controlar as antenas de telefonia celular em áreas públicas e
particulares;
i.
analisar e fiscalizar os projetos de redes de gás encanado e redes de telefonia;
j.
formular e executar a política habitacional do Município em todas as suas etapas;
k.
exarar manifestações e pareceres técnicos e jurídicos relativos a planejamento,
urbanismo, projetos de edificações, parcelamentos de solo e condomínios;
l.
celebrar termos de compromisso e termos de permissão de uso relativos a
planejamento, urbanismo, projetos de edificações, parcelamentos de solo e
condomínios;
XIII - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SDE: órgão
responsável por:
a.
elaborar políticas para o desenvolvimento econômico da cidade;
b.
cuidar das tratativas necessárias para a formalização e manutenção de convênios,
consórcios, ajustes e demais instrumentos jurídicos assemelhados, com órgãos
municipais, estaduais e federais;
c.
elaborar e implementar políticas para o desenvolvimento da agricultura.
d.
formular a política de turismo do Município;
e.
promover o desenvolvimento turístico;
XIV - SECRETARIA DE LICITAÇÕES SL: órgão responsável pelas licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e
locações no âmbito municipal, incumbindo-lhe a prestação de contas e os
procedimentos jurídicos necessários ao cumprimento da legislação aplicável às
licitações públicas;
XV - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS SAI: órgão responsável por:
a.
estabelecer e implantar a política de recursos humanos e relações afetas à área de
pessoal e de atendimento direto ao servidor público;
b.
administração das ações da telecomunicação, planejamento e controle internos da
administração, protocolo e sistemas e infraestrutura de informatização;
XVI - SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

SAP:
órgão
responsável pela regularização de AVCB de imóveis públicos municipais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
19
zeladoria, controle de imóveis locados e próprios municipais permitidos a uso,
arquivo, controle do patrimônio mobiliário municipal, manutenção e controle dos
veículos públicos municipais e controle do almoxarifado.
A. COMPETÊNCIAS GENÉRICAS DOS CARGOS
I - SECRETÁRIOS: Compete aos Secretários e ao Chefe do Gabinete do Prefeito,
sem prejuízos de outras atribuições específicas fixadas em Lei, Decreto ou Ato
delegatório de competência:
a
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
b
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades do órgão, respondendo pela
sua atuação;
c
participar das programações oficiais do Município;
d
decidir sobre as questões afetas ao seu órgão e os pedidos de certidões;
e
promover
a avaliação
geral dos resultados obtidos pela Secretaria,
encaminhando, regularmente, relatório ao Prefeito das atividades executadas;
f
expedir ofícios, baixar instruções, ordens de serviços e outros atos para a boa
execução dos trabalhos das unidades e subunidades administrativas sob sua
coordenação;
g
dar posse aos servidores que ingressarem em sua Secretaria;
h
aprovar a escala de férias dos servidores de sua Secretaria;
i
proceder a avaliação do desempenho dos servidores lotados na Secretaria;
j
realizar sindicâncias para a apuração de irregularidades no serviço público, bem
como a instauração de processos administrativos, na forma estabelecida pelo
Estatuto dos Servidores;
k
verificar e visar os documentos referentes às despesas das unidades e subunidades
administrativas sob sua coordenação e, bem assim, aqueles que deverão ser
publicados;
l
autenticar documentos afetos à sua área;
m
desenvolver outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Chefe do Executivo;
II - DIRETORES DE DEPARTAMENTOS: Compete aos Diretores de
Departamentos e ao Subchefe do Gabinete do Prefeito, sem prejuízos de outras
atribuições específicas fixadas em Lei ou Decreto:
a. assessorar diretamente o Prefeito, os Secretários ou o Chefe de Gabinete do
Prefeitona implantação das políticas públicas previstas no Plano de Governo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
20
da Administração Municipal;
b. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades da unidade,
respondendo pela sua atuação;
c. decidir sobre as questões afetas à sua unidade administrativa e os pedidos de
certidões, quando a matéria não for de alçada superior;
d. controlar a frequência de seus servidores subordinados;
e. emitir pareceres sobre as consultas que lhe forem formuladas pelo Chefe do
Executivo ou por seus respectivo Secretário;
f.
proferir despachos no âmbito de sua competência;
g. autenticar documentos afetos à sua área;
h. manter os registros necessários aos serviços afetos ao Departamento;
i.
proceder a avaliação do desempenho dos servidores lotados no Departamento;
j.
comunicar as transferências de bens móveis, para atualização de registro;
k. apresentar, anualmente ao seu superior imediato, relatório sobre os trabalhos
desenvolvidos pela unidade.
l.
participar das programações oficiais do Município;
m. controlar prazos;
n. visar os documentos emitidos ou preparados pelas subunidades que compõem
o Departamento, encaminhando-os à apreciação de seu superior imediato;
o. solicitar a realização de sindicâncias para a apuração de irregularidades no
serviço público, bem como a instauração de processos administrativos, na
forma estabelecida pelo Estatuto dos Servidores;
p. zelar e fazer zelar pela conservação dos materiais e demais equipamentos sob
sua responsabilidade;
q. desenvolver outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário;
III - CHEFES DE GABINETE DOS SECRETÁRIOS: Compete aos Chefes de
Gabinete dos Secretários, sem prejuízos de outras atribuições específicas fixadas
em Lei ou Decreto:
a.
assessorar diretamente o Prefeito, os Secretários ou o Chefe de Gabinete do
Prefeito na implantação das políticas públicas previstas no Plano de Governo da
Administração Municipal;
b.
cuidar do gabinete do Secretário, zelando pelo controle de prazos e formalizando
os despachos necessários;
c.
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades da unidade, respondendo
pela sua atuação;
d.
decidir sobre as questões afetas à sua unidade administrativa e os pedidos de
certidões, quando a matéria não for de alçada superior;
e.
controlar a frequência de seus servidores subordinados;
f.
emitir pareceres sobre as consultas que lhe forem formuladas pelo Chefe do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
21
Executivo ou por seus respectivo Secretário;
g.
proferir despachos no âmbito de sua competência;
h.
autenticar documentos afetos à sua área;
i.
manter os registros necessários aos serviços afetos ao Departamento;
j.
proceder a avaliação do desempenho dos servidores lotados no Departamento;
k.
comunicar as transferências de bens móveis, para atualização de registro;
l.
apresentar, anualmente ao seu superior imediato, relatório sobre os trabalhos
m.
desenvolvidos pela unidade.
IV - CHEFES DE SEÇÃO: Compete aos Chefes de Seção, sem prejuízo de outras
atribuições específicas fixadas em Leis ou Decretos:
a.
assessorar diretamente o Prefeito, os Secretários ou o Chefe de Gabinete do
Prefeito na implantação das políticas públicas previstas no Plano de Governo da
Administração Municipal;
b.
dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a
eles atribuídos;
c.
decidir sobre as questões afetas à sua subunidade administrativa, quando a
matéria não for de alçada superior;
d.
exarar, nos processos e outros documentos, informações, pareceres de sua alçada,
prolatando despachos interlocutórios ou ordenatórios, adotando ou não os
emitidos pelos inferiores hierárquicos;
e.
determinar a distribuição de processos e tarefas pelos servidores subordinados,
zelando pela fiel observância dos prazos fixados para seu estudo e conclusão;
f.
controlar a tramitação de papéis e documentos de interesse administrativo pela
sua subunidade;
g.
controlar prazos;
h.
controlar a frequência de seus servidores subordinados;
i.
inspecionar, periodicamente, as equipes sob suas ordens, dando-lhes a competente
orientação;
j.
exercer vigilância no sentido de dotar as equipes e turmas, de materiais e
equipamentos, além da postura necessária, para a segurança de seu trabalho;
k.
diligenciar para que os servidores de sua área portem-se com urbanidade e
polidez;
l.
zelar e fazer zelar pela disciplina de seus subordinados;
m.
elaborar as escalas de serviço dos servidores sob sua chefia;
n.
propor ao seu superior imediato a escala de férias de seus subordinados;
o.
reunir, periodicamente, os servidores subordinados, ouvindo sugestões ou
discutindo assuntos diretamente ligados às atividades que lhe estão afetas;
p.
propor ao seu superior imediato as medidas necessárias ao aperfeiçoamento ou à
melhor execução dos serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
22
q.
prestar ao superior imediato informações e esclarecimentos sobre assuntos em
fase final de decisão;
r.
apresentar, anualmente, ao seu superior imediato, relatório sobre os trabalhos
desenvolvidos pela sua subunidade;
s.
executar outras atribuições que forem cometidas pelo Diretor de Departamento;
V - ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS: Compete ao Assessor de Políticas
Públicas, sem prejuízo de outras atribuições específicas fixadas em Leis ou
Decretos:
a.
assessorar diretamente o Prefeito, os Secretários ou o Chefe de Gabinete do
Prefeito na implantação das políticas públicas previstas no Plano de Governo da
Administração Municipal;
b.
dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a
eles atribuídos;
c.
exarar, nos processos e outros documentos, informações, pareceres de sua alçada,
prolatando despachos interlocutórios ou ordenatórios;
d.
decidir sobre as questões afetas à sua competência, quando a matéria não for de
alçada superior;
e.
controlar a tramitação de papéis e documentos de interesse administrativo sob sua
responsabilidade;
f.
controlar prazos;
g.
propor ao seu superior imediato as medidas necessárias ao aperfeiçoamento ou à
melhor execução dos serviços;
h.
prestar ao superior imediato informações e esclarecimentos sobre assuntos em
fase final de decisão;
i.
apresentar, anualmente, ao seu superior imediato, relatório sobre os trabalhos
desenvolvidos sob sua responsabilidade;
VI - ASSESSOR ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS: Compete ao Assessor
Especial de Políticas Públicas, sem prejuízo de outras atribuições específicas
fixadas em Leis ou Decretos:
a.
assessorar diretamente o Prefeito, os Secretários ou o Chefe de Gabinete do
Prefeito na implantação das políticas públicas previstas no Plano de Governo da
Administração Municipal;
b.
desempenhar funções de integração e colaboração política e técnica com os
demais Municípios integrantes da RMC Região Metropolitana de Campinas;
c.
desempenhar funções de integração e colaboração política e técnica com os
diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais;
d.
desenvolver estudos e ações de cunho político e técnico em relação aos seguintes
temas, exemplificativamente: administração regional, recursos hídricos, logística,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
23
preservação do patrimônio histórico e/ou cultural
e.
dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a
eles atribuídos;
f.
exarar, nos processos e outros documentos, informações, pareceres de sua alçada,
prolatando despachos interlocutórios ou ordenatórios;
g.
decidir sobre as questões afetas à sua competência, quando a matéria não for de
alçada superior;
h.
controlar a tramitação de papéis e documentos de interesse administrativo sob sua
responsabilidade;
i.
controlar prazos;
j.
propor ao seu superior imediato as medidas necessárias ao aperfeiçoamento ou à
melhor execução dos serviços;
k.
prestar ao superior imediato informações e esclarecimentos sobre assuntos em
fase final de decisão;
l.
apresentar, anualmente, ao seu superior imediato, relatório sobre os trabalhos
desenvolvidos sob sua responsabilidade.
A. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS CARGOS COMISSIONADOS:
cumulativamente às atribuições genéricas dos cargos, estabelecidas no item B
deste anexo VI, compete especificamente aos cargos comissionados as seguintes
atribuições:
I
GABINETE DO PREFEITO GP:
a
CHEFE DA SEÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
Relacionar-se com a mídia regional, mantendo contato com jornais impressos,
emissoras de TV, rádios e publicações digitais;
5
Participar da Gestão do site da Prefeitura;
6
Participar da distribuição diária de material institucional;
7
Elaborar e revisar o Boletim Municipal Eletrônico;
8
Manter as gestões com Secretários e Diretores objetivando elaborar e revisar
publicações de matérias;
b
CHEFE DA SEÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DE GOVERNO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
24
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
intermediar a integração das ações estratégicas do governo entre as Secretarias,
Diretorias e Autarquias envolvidos em cada processo, elaborando relatórios
gerenciais para estabelecimento das diretrizes da Administração Municipal;
c
CHEFE DA SEÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
coletar informações para a elaboração de planos, programas e projetos de ações
sociais, fornecendo subsídios ao Chefe do Executivo para a tomada de decisões,
em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano de Governo da
Administração;
d
CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
assistir ao Subchefe do Gabinete e ao Chefe do Gabinete do Prefeito, organizando
a agenda do Prefeito, atendendo a munícipes, dando suporte ao Gabinete do Vice-
Prefeito quando necessário e suporte aos eventos do Gabinete do Prefeito e
demais Secretarias que utilizam a Sala de Reuniões Prof. Ivan Fleury Meirelles;
e
CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
organizar a agenda do Vice-Prefeito; realizar atendimento aos munícipes; dar
suporte ao Gabinete do Prefeito, quando necessário; acompanhar o VicePrefeito
nos eventos; realizar arquivo e controle de documentos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
25
f
CHEFE DA SEÇÃO DE CRIAÇÃO E ARTES:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
participar da gestão do site da Prefeitura;
5
participar da criação e do processo de divulgação de campanhas de utilidade
pública;
6
participar da produção de artes da Administração Municipal;
7
atuar no planejamento e execução de artes em materiais de comunicação visual
da Prefeitura;
8
acompanhar e certificar as publicações e artes que transitam nas mídias sociais
oficiais e não oficiais;
9
relatar ao superior imediato eventuais divulgações que contrariam os padrões
regulares;
g
CHEFE DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
participar da gestão do site da Prefeitura;
5
participar da criação e do processo de divulgação de campanhas de utilidade
pública;
6
participar da produção das mídias digitais da Administração Municipal;
7
acompanhar e certificar as publicações de vídeos que transitam nas mídias
sociais oficiais e não oficiais;
8
relatar ao superior imediato eventuais divulgações que contrariam os padrões
regulares;
h
CHEFE
DA
SEÇÃO
DE
EDIÇÃO
E
PRODUÇÃO
DE
VÍDEOS
INSTITUCIONAIS:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
26
4
responsável pela filmagem, gravação e edição dos vídeos institucionais que são
veiculados nas mídias sociais da Administração Municipal;
i
CHEFE DA SEÇÃO DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
relacionar-se com a mídia regional, mantendo contato com jornais impressos,
emissoras de TV, rádios e publicações digitais;
j
CHEFE DA SEÇÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO
GABINETE DO PREFEITO:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
acompanhar o Prefeito e/ou o Chefe do Gabinete do Prefeito nos eventos
públicos, assistindo e assessorando naquilo que necessário, inclusive conduzindo
veículos do Gabinete do Prefeito;
k
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística;
5
executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6
realizar instrução, elaboração fundamentação e pareceres em expedientes ou
processos, dando o encaminhamento pertinente;
7
auxiliar nos serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de pagamento;
8
distribuir processos administrativos a seus subordinados;
9
protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;
10 recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos, observando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
27
normas, prazos e procedimentos legais;
11 coordenar as ações do sistema 156;
l
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
coordenar as atividades e os projetos desenvolvidos pelo Fundo Social de
Solidariedade, tais como, distribuição de sacolas de emergência, empréstimos de
equipamentos ortopédicos, distribuição de kit enxoval para recém nascidos, bazar
de roupas usadas, doação diária de roupas e calçados, retirada de moveis e
utensílios das residências, doação de móveis, colchões e utensílios domésticos nas
residências, atendimento emergenciais em parceria com a Defesa Civil, campanha
de inverno, cursos de geração de renda, campanha de Páscoa, campanha de
Natal, campanha do agasalho, operações baixas temperaturas, Festa do Figo;
m
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
estabelecer a política de comunicação para a Administração Municipal;
5
relacionar-se com a mídia regional, mantendo contato com jornais impressos,
emissoras de TV, rádios e publicações digitais;
6
realizar a gestão do site da Prefeitura;
7
coordenar a equipe de jornalistas;
8
coordenar a criação e veiculação de reportagens e matérias;
9
coordenar a distribuição diária de material institucional;
10 coordenar a publicação do Boletim Municipal Eletrônico;
11 coordenar a criação e o processo de divulgação de campanhas de utilidade
pública;
12 coordenar a produção de artes da Administração Municipal;
n
SUBCHEFE DO GABINETE DO PREFEITO:
1
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
28
2
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4
assistir ao Chefe do Gabinete do Prefeito, organizando a agenda do Prefeito,
atendendo a munícipes e realizando a comunicação com os demais Poderes e
Autoridades, dando suporte ao Gabinete do Vice-Prefeito quando necessário e
suporte aos eventos do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias que utilizam a
Sala de Reuniões Prof. Ivan Fleury Meirelles;
II - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS SAJI:
a.
CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
1.
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2.
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3.
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4.
apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5.
executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6.
auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de pagamento;
7.
protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;
8.
recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
a.
CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO À COBRANÇA JUDICIAL:
1.
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2.
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3.
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4.
gerenciar a promoção da cobrança judicial de débitos inscritos em dívida ativa;
5.
coordenar e executar atos preparatórios à distribuição das ações de execução
fiscal;
a.
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE RELAÇÕES COM O PODER
LEGISLATIVO:
1.
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2.
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
29
administrativa;
3.
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4.
controlar prazos e elaborar minutas de respostas dos requerimentos da Câmara
Municipal encaminhados ao Prefeito;
5.
organizar, sanear e despachar os processos administrativos relativos aos
requerimentos da Câmara Municipal encaminhados ao Prefeito;
6.
manter e organizar os arquivos e controles referentes à matéria;
a.
CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EXTERNAS:
1.
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2.
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3.
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4.
gerenciar prazos, apoiando a tramitação e a produção de despachos dos
processos administrativos relativos à atuação dos órgãos fiscalizatórios externos;
5.
manter e organizar os arquivos e controles referentes à matéria;
a.
CHEFE DA SEÇÃO DE PRODUÇÃO DE DECRETOS:
1.
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2.
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3.
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4.
elaborar minutas de decretos, submetendo-as à apreciação superior;
5.
promover as publicações de decretos no órgão oficial de imprensa e no Paço
Municipal;
6.
organizar, sanear e despachar os processos administrativos relativos aos
requerimentos da Câmara Municipal encaminhados ao Prefeito;
7.
manter e organizar os arquivos e controles referentes à matéria;
a.
CHEFE DA SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS:
1.
assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas previstas
no Plano de Governo da Administração Municipal;
2.
planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3.
implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4.
executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
5.
realizar instrução e pareceres em expedientes ou processos, dando o
encaminhamento pertinente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
30
6.
distribuir processos administrativos a seus subordinados;
7.
protocolização, tramitação e controle do curso de documentos;
8.
recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
g. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
h. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO E SUPORTE À
EXECUÇÃO FISCAL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. promover atos preparatórios à distribuição das ações de execução fiscal;
5. apoiar administrativamente a Procuradoria Geral do Município na execução da
dívida ativa;
6. fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à
matéria;
7. praticar os atos administrativos decorrentes de acordos judiciais de
parcelamento de débitos;
8. auxiliar na implantação de políticas de recuperação de créditos tributários;
9. planejar ações estratégicas visando a eficiência da execução fiscal e diminuição
do estoque de dívida ativa;
i. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
31
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. cuidar do expediente do Chefe do Executivo, incluindo a preparação de
instruções, ordens de serviço, comunicados internos e externos, ofícios, despachos
e atos correlatos, instituindo e formalizando os respectivos processos;
j. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
5. realizar instrução, elaboração fundamentação e pareceres em expedientes ou
processos, dando o encaminhamento pertinente;
6. distribuir processos administrativos a seus subordinados;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
k. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. organizar, sanear e despachar os processos administrativos relativos à atuação
dos Tribunais de Contas do Estado de São Paulo e da União, do Ministério
Público do Estado de São Paulo e do Ministério Público Federal;
5. manter e organizar os arquivos e controles referentes à matéria;
6. elaborar minutas de respostas e informações aos questionamentos dos Tribunais
de Contas do Estado de São Paulo e da União, do Ministério Público do Estado de
São Paulo e do Ministério Público Federal, submetendo-as à apreciação superior;
l. DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
32
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. elaborar projetos de lei, mensagens, razões de veto e decretos, promover o
encaminhamento da matéria relacionada com a Câmara Municipal, bem como a
publicações de Leis e Decretos no órgão oficial de imprensa e no Paço Municipal;
m. PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. promover e acompanhar ações judiciais, seja no polo ativo ou passivo, em nome
da Municipalidade;
5. promover o assessoramento e consultoria aos órgãos da Administração Direta,
emitindo pareceres e exames de legalidade para interpretação e aplicação de
normas jurídicas;
6. promover a defesa dos postulados decorrentes da autonomia municipal, a
prevenção dos conflitos e a assistência no controle da legalidade dos atos da
Administração Pública;
7. proceder residualmente a processos administrativos disciplinares e
sindicâncias;
8. analisar a legalidade das inscrições e promover a cobrança judicial da dívida
ativa do Município ou de quaisquer outras dívidas que não forem adimplidas no
prazo legal;
9. requisitar informações relativas à divida ativa do Município para fins de
execução fiscal;
10. receber, em nome do Município, intimações e notificações de caráter judicial
ou extrajudicial;
11. atuar extrajudicialmente para a solução de conflitos de interesse do
Município;
12. atuar perante órgãos e instituições no interesse do Município;
13. assistir no controle da legalidade dos atos do Poder Executivo;
14. representar o Município perante os Tribunais de Contas;
15. adotar as providências legalmente cabíveis quando tomar conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
33
descumprimento de normas jurídicas, de decisões judiciais ou de pareceres
jurídicos da Procuradoria Geral do Município, dos quais resultem prejuízos ao
erário municipal;
16. examinar os instrumentos jurídicos de contratos, acordos e outros ajustes em
que for parte o Município;
17. examinar previamente editais de licitações de interesse do Município;
18. promover a unificação da jurisprudência;
19. uniformizar as orientações jurídicas no âmbito do Município;
20. exarar atos e estabelecer normas para a organização da PGM;
21. zelar pela obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência e às demais regras da Constituição da
República Federativa do Brasil, da Constituição Estadual de São Paulo, da Lei
Orgânica do Município de Valinhos, das leis e dos atos normativos aplicáveis à
Administração Direta;
22. orientar sobre a forma do cumprimento das decisões judiciais e dos pedidos de
extensão de julgados;
23. proporcionar o permanente aprimoramento técnico-jurídico aos integrantes da
carreira;
III. SECRETARIA DA FAZENDA SF:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional.
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
b. CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE CONTÁBIL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
34
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. quanto às atividades de classificação e registros:
i. escriturar as operações contábeis de natureza orçamentária, financeira e
patrimonial, mantendo as atualizadas;
ii. providenciar o registro atualizado dos contratos que determinam rendas ou
acarretam ônus para os cofres da Prefeitura;
iii. providenciar o registro das contas para cujo controle haja necessidade de
desdobramento;
iv. conferir os saldos das contas com os apresentados pelo Setor de
Liquidação;
v. promover o registro contábil dos bens patrimoniais, propondo as
providências necessárias e acompanhando as variações havidas;
vi. acompanhar a movimentação das despesas realizadas com recursos dos fundos
federais;
vii. controlar a movimentação das contas bancárias, efetuando conciliação mensal
dos saldos;
viii. proceder à verificação dos valores contábeis e dos bens escriturados
existentes;
ix. comunicar, in continenti, ao órgão responsável a existência de diferença nas
prestações de contas, quando não tenha sido logo coberta, sob pena de responder
com o responsável pela omissão;
x. opinar sobre a devolução de fianças, cauções e depósitos;
xi. instruir e registrar as requisições de adiantamento;
xii. providenciar a escrituração dos lançamentos relativos às operações contábeis
visando demonstrar a receita e a despesa;
xiii. contabilizar os movimentos de fundos e suprimentos;
xiv. articular se, com o departamento responsável, a fim de receber em dia os
relatórios sobre receita e despesa devidamente classificados por fontes e por
rubrica;
xv. elaborar diariamente, em coordenação com a Tesouraria, o boletim sintético
do movimento de caixa, evidenciados as disponibilidades e os depósitos bancários;
xvi. preparar os balancetes mensais da situação orçamentária e financeira da
Prefeitura e coordenar a elaboração dos balancetes anuais com os respectivos
anexos, assinando os;
xvii. conferir e classificar o movimento diário da arrecadação e preparar o
boletim diário da receita;
xviii. realizar o encerramento do exercício, demonstrando as variações ocorridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
35
na situação patrimonial;
xix. controlar retiradas e depósitos bancários, conferindo, no mínimo uma vez por
mês, os extratos de contas correntes;
xx. articular se com as unidades competentes visando obter os registros dos bens
adquiridos pela Prefeitura;
5. quanto às atividades de empenho e liquidação:
i. programar, dirigir e supervisionar os serviços relativos a empenho das despesas
e verificação da conformidade dos comprovantes;
ii. propor, no início de cada exercício financeiro, a emissão de empenhos, globais
ou por estimativa, das dotações orçamentárias que comportem esse regime;
iii. registrar o empenho prévio das despesas da Prefeitura;
iv. conferir os processos de empenho das despesas e vistar os que forem
aprovados;
v. emitir as notas de empenho relativas às solicitações de despesas das
diversas Secretarias, dando baixa nas respectivas dotações orçamentárias ou
créditos adicionais;
vi. fazer acompanhar a execução orçamentária, na fase de empenho prévio;
vii. manter a Secretaria da Fazenda informada da posição das dotações para cada
programa, projeto e unidade orçamentária;
6. quanto às atividades de tomada de contas:
i. providenciar a tomada de contas dos agentes responsáveis por adiantamentos de
recursos ou pela aplicação de fundos financeiros;
ii. manter fichário dos fundos contábeis e transferências aplicadas através dos
diversos órgãos municipais;
iii. adotar providências para manter arquivo dos devedores por adiantamento;
iv. controlar os prazos de aplicação dos fundos e outros recursos, informando se
dos prazos legais e das obrigações contratuais assumidas pela Prefeitura ante aos
órgãos financiadores;
v. examinar, à luz das normas financeiras e dos contratos, comprovantes de
despesas feitas com os fundos e adiantamentos recebidos pela Prefeitura e
apresentar parecer de aprovação ou as exigências cabíveis;
vi. examinar e conferir os processos de pagamento, tomando as providências
cabíveis quando se verificarem falhas ou irregularidades;
vii. providenciar a conciliação dos extratos bancários dos estabelecimentos
através dos quais forem feitos os pagamentos constantes das prestações de contas;
viii. elaborar a prestação de contas de fundos e outros recursos transferidos à
Prefeitura, utilizando os elementos fornecidos pelos órgãos executores;
ix. elaborar quadros demonstrativos das despesas feitas com fundos e
transferências;
x. dar forma final às prestações de contas, fazendo elaborar anexos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
36
apresentação, justificativas e encaminhamentos, quando for o caso;
xi. colaborar em todas as fases da elaboração de prestação geral de contas da
Prefeitura;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DO TESOURO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. efetuar o recebimento de créditos, receitas e outros valores devidos ao
Município, quando devidamente autorizados;
5. receber e guardar títulos e outros valores mobiliários de propriedade do
Município ou caucionados a este por terceiros, devolvendo os quando
devidamente autorizado;
6. efetuar o pagamento da despesa de acordo com as disponibilidades de
numerário, o calendário de desembolso e as instruções recebidas;
7. realizar os pagamentos devidamente autorizados, mediante apresentação e
conferência da documentação apropriada e do recibo correspondente;
8. promover o depósito bancário das importâncias recebidas pela movimentação
diária da Tesouraria;
9. preparar, diariamente, boletins de movimento financeiro;
10. encaminhar, diariamente, ao órgão competente, as guias de lançamentos ou
outros documentos comprobatórios do recebimento do pagamento de tributos
municipais, para processamento de baixa dos débitos;
11. requisitar, quando autorizado, talões de cheques aos bancos;
12. incumbir se dos contatos com estabelecimentos bancários em assuntos de sua
competência;
13. preparar os cheques para os pagamentos autorizados;
14. movimentar as contas bancárias, efetuando saques e depósitos, quando
autorizados;
15. realizar, quando for o caso, os suprimentos de numerário e os adiantamentos
necessários a órgãos e autoridades municipais, mediante a emissão de cheques ou
ordens bancárias;
16. providenciar o recolhimento das contribuições para as instituições de
previdência e os fundos regulamentares;
17. depositar nos bancos autorizados os recursos necessários aos pagamentos dos
servidores municipais;
18. assinar os documentos pertinentes e sob a responsabilidade da Tesouraria;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
37
d. CHEFE DA SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
5. realizar instrução, elaboração fundamentação e pareceres em expedientes ou
processos, dando o encaminhamento pertinente;
6. distribuir processos administrativos a seus subordinados;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
e. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6. realizar instrução, elaboração fundamentação e pareceres em expedientes ou
processos, dando o encaminhamento pertinente;
7. auxiliar nos serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de pagamento;
8. distribuir processos administrativos a seus subordinados;
9. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;
10. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
f. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
38
4. quanto ao Planejamento Orçamentário;
i. elaborar as minutas de Leis Orçamentárias PPA, LDO e LOA;
ii. controlar os saldos da dotações orçamentárias e elaborar minutas de Projetos
de Lei e/ou decretos para suplementação das mesmas;
iii. elaborar relatório de impacto orçamentário e reservas orçamentárias;
iv. analisar o cumprimento das metas estabelecidas, visando o equilíbrio das
contas públicas e propor as medidas cabíveis em caso de desequilíbrio;
5. quanto às atividades de classificação e registros:
i. escriturar as operações contábeis de natureza orçamentária, financeira
e patrimonial, mantendo as atualizadas;
ii. providenciar o registro atualizado dos contratos que determinam
rendas ou acarretam ônus para os cofres da Prefeitura;
iii. providenciar o registro das contas para cujo controle haja necessidade
de desdobramento;
iv. fazer conferir os saldos das contas;
v. promover o registro contábil dos bens patrimoniais, propondo as
providências necessárias e acompanhando as variações havidas;
vi. acompanhar a movimentação das despesas realizadas com recursos
dos fundos federais;
vii. controlar a movimentação das contas bancárias, efetuando a
conciliação mensal dos saldos;
viii. proceder à verificação dos valores contábeis e dos bens escriturados
existentes;
ix. opinar sobre a devolução de fianças, cauções e depósitos;
x. fazer instruir e registrar as requisições de adiantamento;
xi. providenciar a escrituração dos lançamentos relativos às operações contábeis
visando demonstrar a receita e a despesa;
xii. fazer contabilizar os movimentos de fundos e suprimentos;
xiii. articular se com o Departamento de Tecnologia da Informação a fim de
receber em dia os relatórios sobre receita e despesa devidamente classificados por
fontes e por rubrica;
xiv. fazer elaborar diariamente, em coordenação com a Tesouraria, o
boletim sintético do movimento de caixa, evidenciados as disponibilidades e os
depósitos bancários;
xv. analisar os balancetes mensais da situação orçamentária e financeira da
Prefeitura e coordenar a elaboração dos balancetes anuais com os respectivos
anexos, assinando os;
xvi. analisar o movimento diário da arrecadação e o boletim diário da
receita;
xvii. analisar o encerramento do exercício, demonstrando as variações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
39
ocorridas na situação patrimonial;
xviii. controlar retiradas e depósitos bancários, conferindo, no mínimo uma vez
por mês, os extratos de contas correntes;
6. quanto às atividades de empenho e liquidação:
i. programar, dirigir e supervisionar os serviços relativos a empenho das despesas
e verificação da conformidade dos comprovantes;
ii. propor, no início de cada exercício financeiro, a emissão de empenhos, globais
ou por estimativa, das dotações orçamentárias que comportem esse regime;
iii. registrar o empenho prévio das despesas da Prefeitura;
iv. conferir os processos de empenho das despesas e vistar os que forem
aprovados;
v. fazer emitir as notas de empenho relativas às solicitações de despesas das
diversas Secretarias, dando baixa nas respectivas dotações orçamentárias ou
créditos adicionais;
vi. fazer acompanhar a execução orçamentária, na fase de empenho
prévio;
vii. preparar os balancetes mensais da execução orçamentária;
viii. articular se com as Secretarias, visando obter os registros dos bens
adquiridos pela Prefeitura;
7. quanto às atividades de tomada de contas:
i. providenciar a tomada de contas dos agentes responsáveis por adiantamentos de
recursos ou pela aplicação de fundos financeiros;
ii. fazer manter arquivo dos fundos contábeis e transferências aplicadas através
dos diversos órgãos municipais;
iii. tomar providências para manter arquivo dos devedores por adiantamento; iv.
controlar os prazos de aplicação dos fundos e outros recursos, informando se dos
prazos legais e das obrigações contratuais assumidas pela Prefeitura ante aos
órgãos financiadores;
v. examinar, à luz das normas financeiras e dos contratos, comprovantes de
despesas feitas com os fundos e adiantamentos recebidos pela Prefeitura e
apresentar parecer de aprovação ou as exigências cabíveis;
vi. examinar e conferir os processos de pagamento, tomando as providências
cabíveis quando se verificarem falhas ou irregularidades;
vii. providenciar a conciliação dos extratos bancários dos estabelecimentos
através dos quais forem feitos os pagamentos constantes das prestações de contas;
viii. elaborar a prestação de contas de fundos e outros recursos
transferidos à Prefeitura, utilizando os elementos fornecidos pelos
órgãos executores;
ix. elaborar quadros demonstrativos das despesas feitas com fundos e
transferências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
40
x. dar forma final às prestações de contas, fazendo elaborar anexos,
apresentação, justificativas e encaminhamentos, quando for o caso;
xi. colaborar em todas as fases da elaboração de prestação geral de
contas da Prefeitura;
h. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. comandar, coordenar e supervisionar, de forma integrada e articulada, a
implantação da política de exploração das diversas fontes de receitas municipais,
principalmente as de natureza tributária, especialmente:
i. analisar a distribuição da carga tributária imposta aos contribuintes do
Município, buscando implantar a justiça e equidade fiscais, estudar, elaborar, com
o auxílio de suas chefias subordinadas, subsídios para as políticas e normas para
melhoria da arrecadação das receitas municipais e redução da evasão fiscal, zelar
pelo cumprimento da legislação, das políticas e dos objetivos para assegurar o
equilíbrio fiscal e das metas fiscais relativas à receita, especialmente das
tributárias,
ii. colaborar na elaboração do calendário fiscal e desenvolver ou determinar
providências visando o seu cumprimento;
iii. opinar em processos que versem sobre imunidade, isenção, consultas, pedidos
de parcelamento de débitos e recursos fiscais;
iv. manter fluxos de informação permanentes com o Oficial de Registro de Imóveis
para assegurar a cobrança do ITBI, na transmissão de imóveis inter vivos;
v. orientar a execução das providências necessárias ao lançamento dos tributos
imobiliários, contribuição de melhoria e taxas, inclusive quanto à identificação de
contribuintes e aos cálculos de áreas e valores venais, arbitramento do valor de
transações comerciais imobiliárias;
vi. orientar a execução das providências necessárias ao lançamento dos tributos
mobiliários ISSQN e taxas do poder de polícia administrativa, inclusive quanto à
identificação do fato gerador e da matéria tributável, da categoria do contribuinte
e da forma de lançamento aplicável;
vii. providenciar as medidas necessárias à emissão informatizada, em
articulação com o Departamento de Tecnologia da Informação no que
couber, e ao encaminhamento ou entrega aos destinatários dos documentos de
cobrança dos tributos imobiliários IPTU, ITBI, contribuição de melhoria e taxas
e dos tributos mobiliários ISSQN e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
41
taxas e para os demais tipos de receitas municipais, inclusive preços
públicos e tarifas;
viii. articular se com a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio
Ambiente, de forma a promover a inscrição mobiliária e atualização do Cadastro
Imobiliário com vistas à cobrança de IPTU e assegurar a
quitação das taxas de licenças urbanísticas, de localização e funcionamento de
atividades econômicas decorrentes do exercício de
poder de polícia municipal;
ix. controlar a arrecadação e a baixa do pagamento dos tributos municipais,
enviando, ao final do exercício a relação de contribuintes
em débito para a Dívida Ativa;
x. homologar os lançamentos feitos pelos próprios contribuintes e os
cálculos dos tributos sujeitos à estimativa;
xi. emitir e assinar certidões negativas de tributos imobiliários e mobiliários e
providenciar segundas vias de carnês ou outros documentos de cobrança;
xii. manter o controle de livros fiscais;
xiii. exarar pareceres e proferir despachos interlocutórios nos processos que
tratem de imunidade fiscal, isenção, consultas ou reclamações contra lançamento
ou autuações por infração legal e de assuntos cadastrais;
xiv. promover um processo contínuo e sistemático de cobrança amigável dos
créditos fiscais imobiliários, mobiliários e as receitas diversas em atraso, durante
o próprio exercício fiscal a que estes se referem;
xv. coordenar a aplicação das modalidades de suspensão dos créditos
tributários nos termos da legislação em vigor;
xvi. organizar e promover a informatização, em articulação com o Departamento
de Tecnologia da Informação, de bases de dados que
permitam a inscrição e controle dos processos de ajuizamento da dívida ativa
municipal;
xvii. coordenar de forma integrada e articulada, as ações fiscalizadoras e avaliar
seus resultados;
xviii. organizar e promover a informatização, em articulação com o Departamento
de Tecnologia da Informação, de bases de dados que
permitam a fiscalização à distância, através do cruzamento e da comparação de
informações sobre o comportamento, as condições de
funcionamento, o desempenho econômico e a situação dos diversos tipos de
atividades econômica e categorias de contribuintes, principalmente os do ISSQN e
das taxas decorrentes do exercício do
poder de polícia administrativo;
xix. assinar certidões negativas de débitos fiscais e alvarás de licença para
localização e funcionamento dos estabelecimentos, cassando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
42
licença daquela cuja atividade se revele contrária à legislação vigente;
xx. planejar e coordenar a alimentação da base de dados e a análise e
comparação do comportamento fiscal dos contribuintes, a fim de orientar uma
fiscalização planejada e a busca de ações contra incorreções, infrações,
sonegação, evasão e fraude no pagamento dos
tributos municipais;
xxi. manter o sistema de acompanhamento de contribuintes municipais de acordo
com as normas do Código Tributário Municipal, emitindo e
divulgando relatórios gerenciais;
xxii. orientar e dirigir as atividades de fiscalização permanente do cumprimento
das obrigações principais e acessórias relativas aos tributos municipais,
elaborando e coordenando a execução e avaliação de planos de fiscalização;
xxiii. promover as ações de fiscalização tributária de rotina in loco;
xxiv. promover sindicâncias e fiscalizações especiais sobre a situação
econômico-financeira de contribuintes, em casos de suspeita de incorreções,
infrações, sonegação, evasão e fraude no pagamento dos
tributos municipais;
xxv. homologar as intimações, as notificações, as autuações e determinar a
aplicação de multas e de outras penalidades aos devedores da Fazenda Municipal
e infratores da legislação tributária, em conformidade com as normas legais em
vigor;
xxvi. dividir zonas de fiscalização, aprovar escalas de trabalho e rodízios de
fiscais, inspecionando o seu cumprimento;
xxvii. apurar a produtividade fiscal;
xxviii. articular se com outras equipes e órgãos de fiscalização do Município,
visando a integração de esforços, a colaboração mútua e a
complementaridade das ações e a eficácia dos trabalhos;
xxix. integrar equipes multidisciplinares de fiscalização de diversas
naturezas;
xxx. atuar no levantamento da DIPAM - Declaração para o Índice de
Participação dos Municípios;
IV. SECRETARIA DA SAÚDE SS:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação
da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
43
vulnerabilidades;
5. manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos do
sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma
sistemática, os dados para análise da situação de saúde considerando as
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do
território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
6. realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito
da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços
comunitários (escola, associações, entre outros);
7. promover a mobilização e a participação da comunidade , buscando efetivar o
controle social;
b. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional.
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. efetuar o cadastro dos encaminhamentos médicos de média e alta
complexidade para os serviços terciários e cirurgias eletivas do Município;
5. realizar a rotina diária de comunicação com a DRS VII (Diretoria Regional de
Saúde - Campinas), para solicitação, posição, substituições de agendamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
44
dentre outras;
6. solicitar a aprovação das AIHs (Autorizações de Internação Hospitalar)
paracirurgias eletivas;
7. efetuar o cadastramento e gerenciamento dos encaminhamentos médicos no
sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Sáude) e SOL
(sistema exclusivo de regulação das ofertas de Campinas);
d. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO À UPA: Supervisionar e gerenciar a parte
administrativa E funcional da unidade, suas equipes e respectivas escalas de
serviço, tais como:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. Recepção: acompanhar e gerenciar o atendimento do paciente na
recepção, assim como gerenciar fluxo dos atendimentos;
5. Limpeza: monitorar a realização de limpezas diárias e terminais na
unidade;
6. Coordenar Recursos Humanos, Serviços gerais, Manutenção predial,
Radiologia, Imobilização, Faturamento, SAME, Serviço social, Informática e
Escala Médica;
e. CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE TRÁFEGO DA SAÚDE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. elaborar as escalas de prestação de serviços de seus motoristas;
5. destinar os veículos para utilização adequada em cada tipo de atividade;
6. controlar e fiscalizar a saída e a chegada de veículos, velando pelo correto
preenchimento das fichas de “Controle Diário”;
7. acompanhar o vencimento do licenciamento dos veículos, procedendo a sua
renovação regular;
8. acompanhar o vencimento das carteiras de habilitação dos motoristas que estão
sob sua responsabilidade, diligenciando para que as renovem;
9. diligenciar quando os condutores dos veículos sob sua responsabilidade forem
autuados pela ocorrência de infrações de trânsito;
10. acolher as reclamações dos motoristas quanto aos problemas mecânicos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
45
ocorrem com os veículos de sua responsabilidade, providenciando os reparos
necessários ou encaminhando-os ao órgão competente em caso de necessidade;
11. verificar constantemente a conservação dos veículos, encaminhando-os
preventiva e periodicamente ao órgão competente para as manutenções de rotina;
f. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. elaborar o plano de aplicação, a proposta orçamentária dos recursos do FMS e
sua programação financeira, submetendo-as ao Secretário da Saúde e ao
Conselho Municipal de Saúde;
5. gerir os recursos do FMS e fixar as suas diretrizes operacionais;
6. elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos do FMS,
encaminhando-a ao Secretário da Saúde;
7. manter os controles necessários à execução orçamentária, referente a
empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas
do Fundo;
8. manter, no setor de patrimônio da Prefeitura, os controles necessários sobre os
bens patrimoniais com carga ao Fundo;
9. exercer a capacitação constante dos agentes públicos lotados na referida
unidade administrativa;
10. encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde para a apreciação daquele
órgão:
i. mensalmente, as demonstrações de receita e despesa;
ii. trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de
instrumentos médicos;
iii. anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do
Fundo;
11. apresentar ao Secretário da Saúde:
i. a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo
Municipal de Saúde, detectados nas demonstrações supra mencionadas;
ii. a demonstração e aplicação dos recursos do Fundo Municipal de
Saúde, em consonância com disposições orçamentárias do Município.
g. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
46
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
h. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. gerenciar e planejar o serviço nas Unidades Básicas de Saúde e a UPA em
relação aos recursos humanos, bem como todas atividades inerentes nos
estabelecimentos, na seguinte conformidade:
5. adequar o quadro de pessoal compatível em suas funções e competência,
gerenciar férias, afastamentos e atividades extras;
6. promover treinamento, capacitações e protocolos;
7. programar e gerenciar os insumos e equipamentos utilizados nas unidades, e
acompanhando o consumo e a manutenção;
8. FISIOTERAPIA: Gerir, acompanhar, fiscalizar e realizar ações para
atendimento a este setor, administrando os servidores e técnicos
envolvidos;
9. LABORATÓRIO MUNICIPAL: Gerir, acompanhar, fiscalizar e realizar ações
para atendimento a este setor, administrando matérias e insumos, servidores e
logística de atendimento aos pacientes atendidos nesta área;
i.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
GERENCIAMENTO
DE
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. TRANSPORTES: Controlar, fiscalizar e acompanhar a logística de
transportes de insumos e medicamentos aos setores requisitantes e a
utilização de veículos destinados a distribuição do estoque;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
47
5. PREDIAL: Administrar e requisitar as necessidades de todos os setores da
Secretaria da Saúde na parte predial, no que diz respeito às instalações físicas das
unidades de atendimento;
j. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar os Programas de Saúde desenvolvidos
pelo Departamento, exemplificativamente: Programa de
Atenção
à
Criança,
Programa
Viva
Leite,
Programa Bolsa Família
(Condicionalidade da Saúde), CEMAP (Centro Municipal de Atendimento
Psicopedagógico e Fonoaudiológico), CAPS infantil e CAPS Esperança Adulto
(Centro de Atenção Psicossocial), CREAPS (Centro de Referência em Atendimento
Psicossocial), Programa de Atenção à Saúde Escolar, Programa de Atenção à
Saúde da Mulher, Programa de Atenção à Saúde do Homem, Programa de
Atenção à Saúde do Adulto (hipertensos e diabéticos), Programa de Atenção à
Saude do Idoso, PICS (Práticas Integrativas Corporais de Saúde Liang Gong,
Auriculoterapia, Acupuntura, Reiki, Fitoterapia e Meditação), Programa Melhor
em Casa, Planejamento Familiar, Programa de Ostomizados, Programa de
Prevenção à Obesidade, Programa Antitabagismo, Ambulatório de Disfagia,
Serviço de Nutrição, Educação em Saúde continuada e permanente e Núcleo de
Apoio aos Programas de Saúde;
5. realizar Campanhas Preventivas e Educativas junto a datas comemorativas do
Município, do Estado e da União;
6. realizar Campanhas Preventivas e Educativas, através de parcerias com outras
Secretarias e órgãos não governamentais;
k. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar, planejar e desenvolver os projetos, programas e ações de
intervenção e fiscalização pertinentes as seguintes áreas de atuação:
i. vigilância epidemiológica;
ii. vigilância sanitária;
iii. vigilância em zoonoses;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
48
iv. saúde ambiental;
v. saúde do trabalhador;
5. elaborar normas técnicas e padrões destinados à promoção e proteção da saúde
da população, nas suas respectivas áreas de conhecimento e atribuição;
6. participar da organização e acompanhar a manutenção das bases de dados
relativas às atividades de vigilância em saúde;
7. desenvolver ações de investigação de casos ou de surtos de doenças, agravos,
acidentes, inclusive os do trabalho, bem como de condições de risco para a saúde
da população, com vistas à elaboração de recomendações técnicas para o controle
dos determinantes e condicionantes de adoecimento;
8. promover a integração das áreas técnicas da vigilância em saúde, bem como a
articulação com a rede de atenção à saúde e outros órgãos da administração
direta e indireta do Município, quando pertinente;
9. emitir pareceres, elaborar normas técnicas, protocolos de condutas e
procedimentos, manuais e boletins, com o objetivo de subsidiar as autoridades
municipais para a adoção das medidas de controle;
10. desenvolver competências para o uso dos métodos e técnicas da epidemiologia
nos processos de conhecimento dos problemas de saúde e no planejamento das
atividades de vigilância;
11. elaborar e desenvolver projetos de capacitação dos profissionais envolvidos
em atividades de vigilância;
12. assumir o controle operacional de situações epidêmicas referentes às doenças
de notificação compulsória ou agravos inusitados de saúde;
13. coordenar o planejamento, a previsão orçamentária, a execução, o
acompanhamento e a avaliação dos recursos financeiros e controlar contratos de
serviços e convênios pertinentes ao Departamento de Saúde Coletiva;
14. planejar, coordenar, monitorar e avaliar os programas de qualificação,
capacitação e desenvolvimento de competências individuais e institucionais,
direcionadas aos servidores do Departamento de Saúde Coletiva, em consonância
com as diretrizes do CVE/ CVS/SUCEN/MS/Anvisa.
l. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE AO ATENDIMENTO AO
USUÁRIO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. estabelecer diretrizes visando o aprimoramento da relação serviço de
saúde/paciente, buscando a humanização do atendimento dos serviços de saúde;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
49
m. DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO: responsável
pelo planejamento, gerenciamento e fiscalização de toda Rede Municipal de Saúde
nos assuntos relacionados a:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. ESTOQUE: Administrar, controlar e gerenciar a logística de atendimento e
distribuição de insumos médicos, medicamentos e equipamentos necessários ao
funcionamento da rede de atendimento de saúde (UBS), UPA 24horas,
Laboratório Municipal e Setor de Fisioterapia da Municipalidade, acompanhando
em conjunto com os órgãos técnicos as compras e especificações exigidas nas
compras da Secretaria. Decidir a melhor forma de aplicação de recursos na
aquisição necessária a atender a demanda destes materiais, acompanhando a
evolução orçamentária da Secretaria de Saúde;
5. RECURSOS HUMANOS: Fiscalizar e gerenciar a equipe alocada na Secretaria
de Saúde nas áreas de administração, de farmácia, fisioterapia e Laboratório
Municipal, no que tange ao cumprimento de horário, liberação e autorização de
horas extras, controle de programação de férias, abono de faltas regulamentadas
e substituição de servidores;
6. COMPRAS: Controlar e administrar as compras de medicamentos e
insumos, bens duráveis e móveis e utensílios da Secretaria, acompanhando os
certames licitatórios, aprovando propostas apresentadas nesses certames. Assinar
requisições de compras e decidir as prioridades da Secretaria, planejando o
cronograma de necessidades de todos os setores;
7. ORÇAMENTÁRIA: Elaborar, em conjunto com o titular da Pasta, as
necessidades de investimento da Secretaria da Saúde, colaborando na decisão da
destinação de recursos orçamentários e financeiros e acompanhando a aplicação
desses recursos;
8. RECURSOS EXTRAS ORÇAMENTÁRIOS:- Acompanhar a liberação,
aplicação, compra e investimento de verbas oriundas de emendas parlamentares
destinadas à Saúde, emitindo requisições e aprovando as licitações realizadas
para este fim;
9. ESTATÍSTICA: Acompanhar e elaborar quadros de estatística de
quantitativos nas áreas de fisioterapia e laboratório, necessários à elaboração do
Plano Plurianual da Secretaria de Saúde;
10. CONTRATOS COM TERCEIROS: Elaborar, decidir e fiscalizar a
contratação de empresas terceirizadas nas áreas de exames, laboratoriais e de
fisioterapia e acompanhar a realização dos serviços contratados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
50
11. EDITAIS E PUBLICAÇÕES: Acompanhar a publicação de Editais de
Licitação relativos a Secretaria de Saúde na Imprensa Oficial do Município;
12. MEMORIAIS E DESCRITIVOS: Elaborar e acompanhar a redação de
memoriais e descritivos correlatos às compras da Secretaria de Saúde
encaminhando-as para licitação, definindo as exigências técnicas para execução
cabal da compra;
n. CHEFE DA SEÇÃO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde;
5. coordenar a implementação da Política Nacional de Regulação, Controle e
Avaliação, além de viabilizar financeiramente o desenvolvimento das ações e
serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar do SUS
6. operacionalizar e alimentar as bases de dados dos Sistemas de Informação,
conforme normas do Ministério da Saúde;
7. processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios, conveniados e
contratados;
8. monitorar a execução dos procedimentos por meio de ações de controle,
avaliação e auditoria ambulatorial e hospitalar; disponibilizando dados de
produção e subsidiando as ações de planejamento e gerenciamento.
V. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SE:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
51
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
b. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar o gerenciamento dos processos de compra de materiais e serviços
(exceto alimentação escolar);
c. CHEFE DA SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
5. realizar instrução, elaboração fundamentação e pareceres em expedientes ou
processos, dando o encaminhamento pertinente;
6. distribuir processos administrativos a seus subordinados;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. planejar ações integradas envolvendo a Secretaria da Educação e áreas afins;
5. estabelecer estratégias para a implantação das ações integradas;
e. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
52
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
f. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. elaborar requisições de compras e analisar tecnicamente minutas de editais
para compras de gêneros alimentícios para o Departamento;
5. planejar a compras de gêneros alimentícios;
6. administração, conservação e controle dos equipamentos do Departamento de
Alimentação Escolar;
7. realização de cursos de capacitação e treinamento para servidores ligados ao
Departamento;
8. lançamento e encaminhamento de Notas Fiscais de Fornecedores;
9. controle de saldos de empenho na dotação orçamentária do Departamento;
10. controle de entradas e saídas de gêneros;
11. coordenação da equipe responsável pela distribuição dos gêneros
alimentícios;
12. elaboração do Plano Plurianual do Departamento e Planejamento
Orçamentário Anual;
13. elaboração e encaminhamentos de dados para Prestação anual de contas ao
FNDE (PNAE e PNAC e DSE);
14. fiscalização e supervisão dos contratos relacionados à alimentação escolar;
15. visitas em Unidades Educacionais para supervisionar os serviços
prestados;
g. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
53
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. gerenciamento dos processos de compra de materiais e serviços (exceto
alimentação escolar);
5. interpretação, análise, fiscalização, acompanhamento e demais ações que
envolvam os contratos em curso;
6. solicitação de aditivos, prorrogações e alterações contratuais que se fizerem
necessárias no decorrer da execução dos contratos;
7. liberação das notas fiscais para pagamento dos fornecedores, com base nos
contratos, fiscalização e mapas;
h. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. análise e despachos em processos que tramitam na Secretaria;
5. análise e respostas aos Requerimentos, Indicações e Autógrafos de
Vereadores;
6. atendimentos específicos de processos referentes a ações judiciais e
inquéritos civis;
7. coordenação do atendimento das reclamações do 156 e Ouvidoria
Municipal;
8. supervisão dos Editais de Bolsa de Estudo referentes ao Programa
Municipal de Bolsa de Estudo e à Lei no 1162/1973;
9. revisão final de toda correspondência interna e externa da Secretaria da
Educação;
i. DIRETOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. elaboração, coordenação e desenvolvimento de projetos pedagógicos junto à
Rede Municipal de Ensino;
5. estabelecimento de Diretrizes e Normas Pedagógicas para o
desenvolvimento do Sistema Municipal de Ensino de Valinhos;
6. acompanhamento nas ações das Modalidades de Ensino: Educação
Infantil, Ensino Fundamental I e II, EJA e Educação Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
54
7. elaboração e operacionalização de Programas de Formação Continuada e de
Capacitação em Serviço para profissionais da educação;
8. identificação das demandas de formação continuada, elaborando e
operacionalizando programas de formação, voltados à melhoria da
qualidade de ensino das escolas municipais;
9. implantação, desenvolvimento e acompanhamento do Sistema de
Avaliação Externa Municipal, Estadual ou Federal;
10. acompanhamento do desempenho pedagógico das escolas municipais e
Projetos Escolares;
11. alinhamento dos objetivos e definição de metas, de acordo com o PPP e PDE,
dentre as diversas escolas municipais, preservando as características e
especificidades do ensino e da comunidade escolar;
12. análise, acompanhamento e instrumentalização das escolas com materiais
didático-pedagógicos e bibliográficos;
13. promoção do desenvolvimento do papel social da escola;
14. coordenação e acompanhamento de programas voltados à saúde escolar;
15. coordenação do PNLD - Programa Nacional do Livro Didático;
16. estabelecimento de diretrizes para a elaboração do Projeto Político
Pedagógico;
17. garantia da pertinência e adequação dos conteúdos trabalhados, de acordo
com as metas estabelecidas, tanto pela legislação educacional, quanto pelo Plano
Escolar;
18. otimização das estratégias e dos recursos metodológicos, de maneira a
facilitar o processo de aprendizagem, por parte dos alunos;
19. garantia da integração vertical e horizontal dos conteúdos;
20. análise da adequação dos instrumentos de avaliação e dos processos de
aprendizagem;
21. estabelecimento de diretrizes para as reuniões de HTPC - Horário de Trabalho
Pedagógico Coletivo;
22. estabelecimento de diretrizes para as reuniões de Conselho de Classe,
oferecendo subsídios para análise das dificuldades de aprendizagem apresentadas
por determinadas classes;
23. desenvolvimento de um trabalho integrado entre as ações pedagógicas e de
supervisão escolar;
24. assessoramento para as escolas na solução de problemas pedagógicos do
cotidiano;
25. acompanhamento do processo de recuperação dos alunos, analisando os
resultados com a equipe escolar, propondo soluções em relação aos problemas
encontrados;
26. trabalho, em conjunto com a Supervisão, na busca de soluções para problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
55
pedagógicos;
27. promoção de oficinas de capacitação para uso adequado em materiais
pedagógicos;
28. capacitação de professores que trabalham com projeto de reforço e
recuperação e aceleração de aprendizagem;
29. elaboração, com coordenadores pedagógicos e professores, de
instrumentos de avaliação do currículo e do processo de ensinoaprendizagem;
30. análise dos planos de ensino e asseguramento à retroinformação à
Unidade Escolar;
31. orientação da elaboração de gráficos de aproveitamento a fim de analisar
padrões de desempenho dos alunos, viabilizando estratégias para solução de
problemas de desempenho insuficiente dos alunos;
32. garantia da implementação das diretrizes da Secretaria Municipal da
Educação a partir da proposta pedagógica da escola;
33. organização, na Secretaria Municipal da Educação, da Biblioteca do
Professor como um centro de informação e atualização dos professores e
especialistas;
34. garantia da eficácia no processo educacional;
35. reflexão sobre a natureza de cada disciplina, seu papel no currículo, o
processo de construção e aquisição do conhecimento;
36. estabelecimento de um padrão mínimo de desempenho do aluno, em cada
série/componente curricular que deverá ser ensinado e aprendido por todos,
visando facilitar as atribuições do Conselho de Classe na análise dos casos de
retenção;
VI. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA SSPC:
a. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
b. CHEFE DA SEÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
56
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. realizar o alistamento militar dos jovens do Município;
5. adotar as providências necessárias para emissão de segunda via de
certificados;
6. adotar as providências necessárias para a realização da solenidade de
juramento à bandeira;
7. orientar os munícipes a respeito da matéria;
8. arquivar os documentos pertinentes;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc.;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO À DEFESA CIVIL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. atuar promovendo ações de prevenção de desastres, de preparação para
emergências, de resposta aos desastres e de reconstrução de forma integrada nos
três níveis de governo Federal, Estadual e Municipal com ampla participação
da comunidade;
5. planejamento, articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
57
Defesa Civil no âmbito municipal;
6. atuar em atividades de prevenção;
e. CHEFE DA SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE RECLAMAÇÕES:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. promover o processamento das reclamações de munícipes no âmbito das
relações de consumo;
f. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. atuar promovendo ações de prevenção de desastres, de preparação para
emergências, de resposta aos desastres e de reconstrução de forma integrada nos
três níveis de governo Federal, Estadual e Municipal com ampla participação
da comunidade;
5. planejamento, articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de
Defesa Civil no âmbito municipal;
6. atuar em atividades de prevenção;
g. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. promover a orientação ao munícipe e a fiscalização e autuação por infração no
âmbito das relações de consumo;
5. promover orientação jurídica básica ao consumidor, na forma e nos casos para
os quais detenha competência própria ou delegada na forma de convênio próprio
com órgão federal ou estadual;
h. DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÕES DE CIDADANIA E
SEGURANÇA PÚBLICA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
58
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. supervisionar as ações de alistamento militar dos jovens do Município;
5. supervisionar as providências necessárias para a realização da solenidade de
juramento à bandeira;
6. elaborar e supervisionar a política de instrução, treinamento e aperfeiçoamento
da Guarda Civil Municipal;
7. representar o Secretário de Segurança Pública e Cidadania, quando
requisitado;
8. responder diretamente ao Secretário de Segurança Pública e Cidadania sobre
questões da Guarda Civil Municipal, quando requisitado;
9. monitorar e controlar a supervisão das atividades desempenhadas pela Guarda
Civil Municipal;
VII. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAS:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO À CASA DOS CONSELHOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. oferecer suporte com o objetivo de centralizar e dinamizar atividades e recursos
comuns aos Conselhos Municipais, visando a promoção e integração de cidadãos,
entidades do terceiro setor e Poder Público;
5. propiciar capacitação permanente, através de formação teórico-prática de
acompanhamento e controle das políticas públicas, tendo como foco a
participação popular na Administração Pública e a cidadania, aos conselheiros
municipais, titulares e suplentes, e aos cidadãos que tenham interesse em
ingressar em órgãos de deliberação coletiva ou deles participar como voluntários;
6. propiciar treinamento e capacitação permanentes dos conselheiros
municipais das diversas áreas temáticas, através da atuação em conjunto com os
demais Municípios da Região Metropolitana de Campinas;
7. contribuir para a mobilização e capacitação dos cidadãos, tendo como diretriz
a ética, a participação política e social e os valores humanos;
8. realizar o mapeamento do terceiro setor, identificando e cadastrando as
organizações valinhenses, propiciando capacitação e treinamento a seus
integrantes e incentivando a participação em Conselhos Municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
59
b. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO À COORDENADORIA ESPECIAL DAS
POLÍTICAS PARA MULHERES:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar estudos e diagnósticos sobre os direitos das mulheres no Município;
5. apoiar a elaboração e divulgação de material sobre as mulheres no
Município, seus direitos e garantias, assim como difundir textos de natureza
educativa e denunciar práticas, atos ou meios que, direta ou indiretamente,
incentivem ou revelem qualquer tipo de maus tratos ou violências;
6. apoiar o desenvolvimento de programas de formação continuada e de
capacitação dos servidores públicos municipais envolvidos com a matéria;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO À POPULAÇÃO IDOSA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. organizar as atividades junto aos idosos, buscando sensibilizar a
comunidade sobre direitos e necessidades de inclusão dessas pessoas,
desconstruindo o confinamento de idosos, prevenindo seu abrigamento
institucional, oferecendo possibilidades de desenvolvimento de habilidades,
potencialidades e estimulando a participação cidadã;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO AO CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO
ADOLESCENTE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. administrar o espaço físico do CEMOA, coordenando as suas rotinas
administrativas;
e. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
60
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. organizar e planejar o serviço, a equipe técnica e operacional, a articulação
com a rede socioassistencial e intersetorial;
f. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO AOS CENTROS COMUNITÁRIOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar, planejar e executar os projetos sociais nos equipamentos,
administrando os espaços físicos disponibilizados à comunidade;
g. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. oferecer suporte administrativo capaz de viabilizar o pleno funcionamento da
Secretaria, na seguinte conformidade:
i. assessorar a equipe para atender a legislação da Política Pública de
Assistência Social com as suas especificidades, orientando a execução dos Planos
de Ação;
ii. gerir a execução financeira, através da previsão planejada dos
investimentos do Fundo Municipal de Assistência Social;
iii. gerir os processos de compras e contratos;
iv. instrumentalizar a Pasta nos procedimentos de contratação do
terceiro setor;
v. zelar pela manutenção dos prédios, equipamentos e materiais
utilizados pela Secretaria;
vi. realizar a gestão de servidores lotados na Pasta, intermediando os
controles necessários de RH;
h. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
61
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. implementar os instrumentos de gestão e planejamento técnico:
diagnóstico da realidade municipal, Plano Municipal de Assistência Social,
monitoramento da rede socioassistencial e gestão da informação, na seguinte
conformidade:
i. implantar o Sistema Único da Assistência Social no âmbito municipal,
observando as deliberações e pactuações de suas respectivas instâncias;
ii. estabelecer prioridades e metas visando a prevenção e o enfrentamento da
pobreza, da desigualdade, das vulnerabilidades e
dos riscos sociais;
iii. assegurar a execução das ações competentes à unidade administrativa;
iv. prestar assessoria direta e imediata ao gestor da Pasta na formulação de
políticas e diretrizes de assistência social;
v. produzir condições estruturais para as operações de gestão, monitoramento e
avaliação do SUAS;
vi. acompanhar, controlar e avaliar a execução dos programas de transferência de
renda e benefícios socioassistenciais;
i. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municip lidade;
4. prevenir as situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, tendo como
foco de suas ações a população que vive em situação de pobreza, privações
(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos) e fragilização
dos vínculos familiares e afetivos e de pertencimento social (discriminações
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências), com execução dos serviços nos
Centros de Referência de Assistência Social CRAS, localizados em áreas de
vulnerabilidade social, na seguinte conformidade:
i. promover a organização e a implementação da rede socioassistencial de
proteção básica nos territórios, buscando assegurar a existência de serviços,
programas e projetos que se fizerem necessários;
ii. assegurar que as unidades de CRAS contem com as equipes mínimas de
referência, de acordo com as normas expedidas pelo Conselho Nacional de
Assistência Social;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
62
iii. acompanhar, através de relatórios periódicos de atendimento, as
ações desenvolvidas nos CRAS, observando sua correta adequação
às Normas Operacionais Básicas da Assistência Social;
j. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. planejar, executar e avaliar as ações de Proteção Social Especial de Média
Complexidade, tendo como foco o fortalecimento das famílias em sua função
protetiva; a restauração da integridade e autonomia dos usuários; a busca do
rompimento de padrões violadores de direitos no interior da família e a
restauração de direitos violados, com execução dos serviços nos Centros de
Referência Especializados de Assistência Social
CREAS, na seguinte
conformidade:
i. promover a organização e articulação com as demais políticas públicas e órgãos
de defesa de direitos;
ii. assegurar que a unidade CREAS conte com a equipe mínima de referência de
acordo com as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social;
iii. assegurar o diálogo com os profissionais na definição dos processos de
trabalho e adoção de estratégias e ferramentas teóricometodológicas que possam
qualificar as ações;
iv. buscar junto a outras políticas a oferta de serviços que atendam as
necessidades identificadas/levantadas pelo CREAS;
v. assegurar o registro das ações desenvolvidas, alimentando de informações o
gestor municipal para a busca de superação de eventuais lacunas na rede de
proteção socioassistencial;
VIII. SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SMU:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A PROJETOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. estudar, propor, elaborar e avaliar projetos de mobilidade urbana;
5. apoiar a implantação de ações de segurança de trânsito no Município;
6. exarar pareceres e análises em processos administrativos no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
63
mobilidade urbana;
b. CHEFE DA SEÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. programar e executar o controle da atividade relacionada a implantação e
manutenção da sinalização semafórica;
5. operar a central de controle de tráfego (central semafórica);
6. implementar a modernização e a atualização do parque semafórico do
Município, com ênfase em conceitos de mobilidade urbana;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE RECURSOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. auxiliar o Secretário de Mobilidade Urbana no processamento e na análise da
defesa da autuação de infrações de trânsito e no processamento dos recursos de
multa a serem encaminhado a JARI;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. analisar documentos e atos nas áreas de controle e gestão;
5. realizar instrução, elaboração fundamentação e pareceres em expedientes ou
processos, dando o encaminhamento pertinente;
6. auxiliar nos serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. realizar a distribuição de processos administrativos;
8. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc.;
9. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
64
observando normas, prazos e procedimentos legais;
10. orientação para o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de
materiais e outros suprimentos;
11. recebimento, conferência e registro da tramitação de papéis, fiscalizando o
cumprimento das normas referentes a protocolo;
12. elaboração, sob orientação, de demonstrativos e relações, realizando os
levantamentos necessários;
e. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. estudar, propor, elaborar e avaliar projetos de mobilidade urbana;
5. implantar ações de segurança de trânsito no Município;
6. exarar pareceres e análises em processos administrativos no tocante à
mobilidade urbana;
f. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. subsidiar o Secretário na elaboração da política de Mobilidade;
5. elaborar, executar e avaliar programas, projetos e atividades de educação para
o trânsito, para a comunidade em geral, estudantes e condutores profissionais;
6. auxiliar no desenvolvimento de campanhas educativas de trânsito;
7. ministrar cursos, capacitações e seminários voltados à segurança e
educação para o trânsito e mobilidade;
8. elaborar projetos de sinalização, considerando o entorno, geometria, volume
veicular, estatística de acidentes; dentre outros;
9. analisar solicitações de implantação de sinalização viária horizontal/vertical e
semafórica;
10. vistoriar os locais, efetuando levantamento de medidas;
11. efetuar pareceres;
12. elaborar documentos com informações dos materiais necessários à
implantação;
13. acompanhar e vistoriar a execução de obras;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
65
14. realizar cálculos de orçamentos de projetos, especificando as etapas;
15. efetuar demarcação de obras de projetos a serem implantados;
16. supervisionar a realização de pesquisas;
17. supervisionar a revisão e alterar programações semafóricas;
18. elaborar certidões de condições de circulação e sinalização em vias públicas;
19. identificar a existência de polos geradores de tráfego;
20. analisar processos de regularização e/ou implantação de polos geradores de
tráfego de grande porte;
21. analisar os impactos de novos polos geradores quanto aos aspectos de
circulação de pessoas e mercadorias;
22. baixar instruções de funcionamento das unidades subordinadas;
g. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar Fiscalização de campo do Sistema de Transporte Público
(ônibus, táxi e escolares, fretamento) destinado ao atendimento de segmento
específico;
5. coordenar Fiscalização e Vistoria da frota autorizada;
6. administração de pátios e terminais: guarda e liberação de veículos, retidos e
apreendidos em razão da ação fiscalizatória do Município;
7. coordenar os serviços de comunicação, logísticos de transportes perigosos;
coordenar plano de regulamentação do transporte de produtos perigosos no
Município estabelecendo rotas;
8. vistoria para credenciamento, controle documental e auditoria técnica para
manutenção dos Organismos de Inspeção Credenciados;
9. estudos
técnicos e
econômicos,
especificação
de equipamentos, e
desenvolvimento de procedimentos técnicos e operacionais normativos, para o
sistema de transporte público;
10. editar normas complementares sobre suas respectivas áreas;
11. estudo para regulamentação de novos serviços, tendo em vista o Plano de
Mobilidade Urbana;
12. ministrar treinamento de atualização e educação nas respectivas áreas
(escolares, monitores, taxistas, colaboradores do transporte coletivo);
IX. SECRETARIA DA CULTURA SC:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE CURSOS CULTURAIS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
66
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. organizar os cursos das áreas de música, dança, teatro e artes plásticas
ministrados à população;
5. fiscalizar as ações desenvolvidas nos cursos ministrados à população;
b. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc.;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
c. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
d. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
67
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. administrar a política de cultura implementada pelo Município;
5. supervisionar a execução dos projetos culturais;
6. gerenciar os cursos ministrados à população;
7. desenvolver atividades artísticas no âmbito do Município e Região;
8. gerenciar as atividades desenvolvidas na unidade tendentes à divulgação da
cultura e da arte;
e. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÕES CULTURAIS E
EVENTOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. planejar, promover e divulgar o calendário anual de eventos culturais do
Município;
5. praticar os atos pertinentes ao comando dos eventos culturais do
Município;
6. auxiliar na produção dos eventos culturais do Município;
7. supervisionar a confecção de materiais de divulgação e de eventos
culturais;
X. SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER SEL:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. administrar as unidades esportivas municipais, estabelecendo agenda, zelando
por sua adequada utilização e manutenção;
b. CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
68
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar e a manter o almoxarifado de materiais esportivos, checando
periodicamente o inventário físico dos materiais;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc.;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE ESPORTES COLETIVOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a organização e manutenção das escolinhas municipais das várias
modalidades esportivas coletivas;
e. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
69
7. controlar agenda;
f. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar as equipes de professores para treinamento das várias equipes da
SEL, autorizando a participação em competições regionais e estaduais, mantendo
contato com Federações, Confederações e outras entidades organizadoras de
eventos esportivos;
5. agendar e autorizar o transporte para as competições regionais ou
estaduais;
6. programar e autorizar o programa de alimentação para os atletas;
7. autorizar a concessão de passes para os atletas que integram as equipes de
treinamento;
8. supervisionar as equipes de alto rendimento que possuem parceria com o
Municipalidade;
9. relacionar-se com a Secretaria de Licitações para a realização das
licitações em sua área de atuação;
10. acompanhar e supervisionar os contratos e parcerias estabelecidos entre a
Municipalidade e entidades, verificando o cumprimento das cláusulas
estabelecidas;
g. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. organizar e manter as escolinhas municipais das várias modalidades esportivas,
gerenciando professores de Educação Física, técnicos e monitores;
5. elaborar as planilhas mensal e anual do programa de aulas com locais,
modalidades e horários;
6. acompanhar o desempenho dos professores, checando locais e horários das
aulas para confirmação da execução do programa estabelecido para todas as
modalidades de esporte;
7. controle e manutenção do almoxarifado de materiais esportivos, checando
periodicamente o inventário físico dos materiais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
70
8. controle da planilha de aulas de natação e hidroginástica desenvolvidas nas
piscinas;
9. coordenar e fiscalizar o desempenho de projetos sociais e de associações
esportivas no envolvimento de várias modalidades esportivas;
h. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc.;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
XI. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SOSP:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional.
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc.;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
71
b. CHEFE DA SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. cuidar das vias públicas do Município das zonas urbana e rural, sejam
pavimentadas ou não, orientando e planejando ações de manutenção dos leitos
carroçáveis das vias;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. coordenar e executar serviços de alvenaria em geral em próprios
municipais, de acordo com as diretrizes estabelecidas;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. fiscalizar a execução de obras de Próprios Municipais, Obras de Arte (pontes e
viadutos) e elementos de contenção de margens de córregos: fiscalização da
execução dos serviços de acordo com a contratação e normas vigentes, emissão de
relatórios de visita, emissão de notificações;
e. CHEFE DA SEÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. promover avaliações e composições orçamentárias com base nas normas
técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas para Obras
Públicas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
72
f. CHEFE DA SEÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. acompanhar as atividades relacionadas às Cooperativas de Material Recivável;
5. coordenação e acompanhamento de projetos de limpeza periódica do
Município;
6. controle e cadastro dos estabelecimentos geradores de resíduos do serviço de
saúde;
7. elaboração dos termos de referência das compras relacionadas à limpeza
pública;
8. cotações de ferramentas, equipamentos, materiais e serviços para o
Departamento de Limpeza Pública e Serviços Públicos;
9. elaboração de requisições de compras/serviços e acompanhamento dos
processos licitatórios do DLP;
10. acompanhar o projeto de implantação de ecopontos no Município;
g. CHEFE DA SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar a elaboração de estudos e projetos de novas obras de próprios
municipais;
5. coordenar a análise de projetos de novas obras de próprios municipais;
h. CHEFE DA SEÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar a análise de projetos elétricos de novas obras de próprios
municipais;
5. coordenar e fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, melhorias e
expansão do Parque de Iluminação Pública do Município:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
73
6. coordenar a melhoria do sistema elétrico dos próprios municipais;
7. realizar gestões junto à concessionária de energia elétrica para novas ligações
de próprios municipais;
8. coordenar a elaboração de estudos e projetos elétricos para atender os
aumentos de carga em todos próprios municipais, elaboração de
programas de conservação de energia, laudos técnicos, termos de referência,
orçamentos e estudo de viabilidade técnico-econômica;
i. CHEFE DA SEÇÃO DE VELÓRIOS E CEMITÉRIOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. administrar os cemitérios e velórios públicos;
j. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
k. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS E JARDINS
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. urbanizar as áreas verdes e sistemas de lazer da Municipalidade;
5. manter as praças da Municipalidade;
l. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
74
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. realizar a gestão dos contratos celebrados pela unidade administrativa;
5. elaborar o cronograma de corte de mato para áreas verdes e eventos;
6. fiscalizar as áreas verdes, coleta de resíduos (reciclável, orgânico e
hospitalar), varrição e próprios municipais que necessitam manutenção/limpeza;
7. organizar o cronograma de colocação de caçambas;
8. controlar as autuações e cronograma de notificações;
9. dar apoio às atividades de Cooperativas;
10. gerenciar os aterros (sanitário e inertes);
11. planejar projetos e operações concernentes à Limpeza Pública;
m. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. gerenciar a execução de ações de infraestrutura urbana em todo o
Município;
n. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. gerenciar a contratação de construção de Próprios Municipais, Obras de Arte
(pontes e viadutos) e elementos de contenção de margens de córregos
(documentação necessária para o processo licitatório), com a elaboração da
requisição de serviços, termo de referência e a anexação de documentos (Projeto
Básico, Projeto Detalhado, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha
Orçamentária e Cronograma FísicoFinanceiro e Emissão da Ordem de Execução
de Serviço);
5. gerenciar e fiscalizar a construção de Próprios Municipais, Obras de Arte
(pontes e viadutos) e elementos de contenção de margens de córregos: fiscalização
da execução dos serviços de acordo com a contratação e normas vigentes, emissão
de relatórios de visita, emissão de notificações, cancelamento de contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
75
Recebimento Provisório da Obra e Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de
Capacidade Técnica do Fornecedor;
6. gerenciar a contração para execução da manutenção, melhorias e
expansão do Parque de Iluminação Pública do Município, com a elaboração da
requisição de serviços, termo de referência, a anexação de documentos: Memorial
Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha
Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro e Emissão da Ordem de Execução
de Serviço;
7. gerenciar e fiscalizar da execução por terceiros dos serviços de
Manutenção, Melhorias e Expansão do Parque de Iluminação Pública do
Município: acompanhamento de todas as atividades realizadas, Emissão de
notificações, cancelamento de contrato;
o. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS
MUNICIPAIS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. executar a manutenção dos Próprios Municipais nas áreas de construção civil,
serralheria, carpintaria, marcenaria, pintura, instalação elétrica e na realização
de eventos do Município;
5. executar orçamentos de obras de construção civil e apoio para outras unidades
administrativas para atendimentos de órgãos federais;
6. executar orçamentos para compra de materiais e/ou contratação de
serviços de terceiros, emissão de requisição de compras e de serviços e
acompanhamento dos processos licitatórios;
7. acompanhar e fiscalizar as ações de manutenção executadas por
contratados;
XII. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE SPMA:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE CADASTRO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. implantação, operação e atualização do cadastro do Município, incluindo
arruamento, loteamentos, condomínios, terrenos, lançamentos de edificações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
76
numeração das unidades imobiliárias, cadastro de logradouros, exemplificativamente:
i. Fichas Técnicas - Habite-se;
ii. Informação do SQL (setor / quadra / lote) para criação das inscrições
municipais de imóveis;
iii. Atualização das denominações de logradouros públicos;
iv. Elaboração de folha de informação de loteamentos;
v. Elaboração de memoriais descritivos;
vi. Atualização dos programas SIG (Sistema de Informações Geográficas), SMAR
e CIVIDAS;
b. CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE HABITAÇÃO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. desenvolver estratégias, estudos e ações visando a implantação da política
habitacional do Município em todas as suas etapas;
5. planejar, coordenar e executar Projetos de Trabalho Técnico Social no âmbito
habitacional fomentando o desenvolvimento comunitário;
6. prestar assessoria e dirimir dúvidas da população no tocante aos
programas habitacionais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
77
7. realizar ações preliminares de planejamento e interação com as
populações alvo da intervenção habitacional;
8. fomentar ações de enfrentamento das vulnerabilidades sociais através da
integração com as demais ações públicas sociais, visando o atendimento das
necessidades das comunidades atendidas por programas habitacionais;
9. interagir com os demais setores da Municipalidade, com a finalidade de
sistematizar dados cadastrais para elaboração do diagnóstico social das áreas de
intervenção habitacional e sustentabilidade sócio econômica do empreendimento;
10. estabelecer instrumentos de gestão participativa e organização das
populações alvo das intervenções habitacionais, bem como ações voltadas para o
fortalecimento das entidades representativas dessas populações;
11. acompanhar o processo de implementação das intervenções habitacionais no
âmbito físico, ambiental e fundiário;
12. elaborar e encaminhar relatórios sociais, relatórios físico-financeiros com
vistas a prestação de contas e medições de serviços realizados no âmbito da
intervenção técnico-social, aos órgãos competentes;
13. elaborar, organizar e desenvolver oficinas, reuniões, assembleias com as
populações alvo da intervenção habitacional, com vistas à mobilização dos
moradores;
14. elaborar e executar planos de reassentamento;
15. acompanhar o atendimento da demanda de conjuntos habitacionais
implantados pelo Município;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. coordenar e acompanhar vistorias, emitindo relatórios sobre a matéria;
5. controlar e organizar os arquivos afetos;
6. exarar pareceres sobre a matéria nos processos administrativos em curso;
7. acompanhar e controlar o cumprimento da legislação ambiental do
Município, através de ações de fiscalização e licenciamento;
8. executar e controlar a política ambiental e defesa do meio ambiente do
Município e fazer cumprir as disposições Legais;
e. CHEFE DA SEÇÃO DE AVALIAÇÕES E CUSTOS ORÇAMENTÁRIOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
78
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. promover avaliações e composições orçamentárias com base nas normas
técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas para Obras
Públicas em atendimento aos convênios firmados entre o Município, o Estado e a
União;
5. elaborar Laudos Técnicos de Avaliação de Imóveis Urbanos para várias
finalidades, como por exemplo:
i. Aquisições, vendas, desapropriações;
ii. Garantias: Bancos, empresas privadas ou públicas e consórcios;
iii. Negociações: Desafetações, Locações/ Renovação de Locação,
Aquisições, Vendas, e/ou Reparos de imóveis;
iv. Controle patrimonial: Atualização de ativos;
v. IPTU e ITBI: impugnação de valores;
vi. Seguro;
vii. Judicial
viii. Indenizações;
f. CHEFE DA SEÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. análise e aprovação de projetos referentes ao parcelamento de solo que
tramitam no município, exemplificativamente:
i. parcelamentos - modificativos de lotes / glebas;
ii. Emissão de Diretrizes para empreendimentos Imobiliários;
iii. Emissão de Visto e Certidão para GRAPROHAB;
iv. Licenças de terraplenagem;
v. Informações para elaboração de termos de compromisso relativos a
empreendimentos imobiliários;
vi. Elaboração de materiais cartográficos;
vii. Emissão de Certidões diversas (perímetro / zoneamento / localização);
g. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
79
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
h. DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. análise e despachos em processos que tramitam na Secretaria;
5. análise e respostas aos Requerimentos, Indicações e Autógrafos de
Vereadores;
6. coordenação do atendimento das reclamações do 156 e Ouvidoria
Municipal;
7. revisão final de toda correspondência interna e externa da Secretaria;
i. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar o planejamento urbano do Município;
5. coordenar a análise de “Fichas de Consulta”;
6. coordenar a análise de processos relativos à inscrição e alteração de empresas
no Cadastro de Atividades Econômicas;
7. coordenar a análise e manifestação nas solicitações de Certidão de Uso e
Ocupação do Solo;
8. realizar atendimento técnico a profissionais e munícipes;
9. coordenar e acompanhar vistorias em obras particulares;
10. coordenar a emissão de notificações e aplicação de multas sobre a
matéria;
11. realizar análise urbanística dos Estudos de Impacto de Vizinhança e
Relatórios de Impacto de Vizinhança, das Diretrizes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
80
empreendimentos, para implantação de Bolsões de Segurança;
12. realizar análise de projetos urbanísticos e paisagísticos para implantação dos
próprios municipais e praças;
13. realizar análise de layout em próprios municipais;
14. realizar análise de projetos arquitetônicos e para emissão de Laudos de
Avaliação Técnica - ANVISA para os próprios municipais;
15. realizar avaliação da documentação para a instalação de Estações de Rádio
Base e Telefonia e Televisão em áreas públicas e fiscalização da implantação;
16. realizar mapeamento de áreas Institucionais, Verdes, Lazer e Praças do
Município;
17. realizar acompanhamento em vistorias em obras particulares para:
regularização de obras, liberação de pedidos de “ habite-se”, vistorias em muros,
calçadas e vielas sanitárias, em atendimento ao Código de Obras;
18. gerenciar a emissão de Notificações e a aplicação de autos de infrações por
construções irregulares;
19. elaborar Pareceres Técnicos em relação a construções particulares
irregulares;
j. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. fazer cumprir o ordenamento do Planejamento Urbano Municipal, de acordo
com o disciplinado no Plano Diretor do Município e legislações complementares
pertinentes, com ações de aprovação de projetos de edificações, fiscalização do
uso do solo urbano, informações de compatibilidade uso / zoneamento do solo,
elaboração de certidões diversas, cadastramento de imóveis residenciais,
comerciais e industriais, expedição de diretrizes para parcelamentos do solo,
aprovação de loteamentos e condomínios verticais e horizontais;
5. participar da Comissão de Análise dos Projetos de Laudo Técnico de Avaliação
(ANVISA / Vigilância Sanitária);
k. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
81
4. realizar estudos e análises, elaborar projetos, planejar e desencadear medidas e
ações para a preservação, conservação e recuperação ambiental e controle das
ações antrópicas sobre o patrimônio ambiental do Município;
5. acompanhar e controlar o cumprimento da legislação ambiental do
Município, através de ações de fiscalização e licenciamento;
6. promover ações de educação ambiental para a população, como cursos,
capacitações, campanhas, visitas monitoradas, produção de materiais de
comunicação, entre outras atividades;
7. planejar, organizar e controlar o desenvolvimento ambiental no Município;
8. executar e controlar a política ambiental e defesa do meio ambiente do
Município e fazer cumprir as disposições Legais;
9. promover e incentivar a preservação dos recursos naturais e desenvolvimento
sustentável;
10. promover medidas que visem proteger a boa qualidade de vida e do meio
ambiente;
11. emitir perecer sobre os pedidos de ocupação do espaço urbano e da paisagem
natural, analisando o impacto ambiental;
12. elaborar projetos de recuperação do meio ambiente;
13. efetuar vistorias permanentes ou periódicas com a finalidade de garantir a
preservação e defesa do meio ambiente, notificando e aplicando penalidades
previstas na legislação;
XIII. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SDE:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc.;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
82
b. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. realizar a gestão de indicadores econômicos da agricultura local e regional;
5. assessorar tecnicamente agricultores locais;
6. promover Eventos e Feiras agrícolas;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO AO AGROTURISMO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a elaboração e o desenvolvimento do Plano Diretor de Turismo do
Município em relação ao agroturismo;
1. criar planos de negócio para atração de investimentos no agroturismo do
Município;
2. auxiliar a estabelecer convênios, acordos e contratos com órgãos públicos e
entidades privadas ligadas ao agroturismo;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. relacionar-se com empresas locais para assessoramento com áreas
internas da PMV;
5. relacionar-se com entidades do Sistema “S” e agências de fomento e
desenvolvimento;
6. relacionar-se com Associações e Sindicatos de categorias (indústria, comércio e
serviços);
7. controlar a evolução do faturamento declarado das empresas instaladas;
8. controlar os indicadores econômicos locais e regionais;
9. controlar o fluxo de abertura e fechamento de empresas;
10. atender a eventos, reuniões de câmaras temáticas e simpósios ligados ao
Desenvolvimento Econômico;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
83
11. auxiliar a realização de enquetes e pesquisas relacionadas ao ambiente
econômico local;
12. acompanhar o cumprimento de contrapartidas estabelecidas na concessão de
incentivos fiscais;
e. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
f. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. desenvolver Projetos de Sustentabilidade Econômica e Ambiental para
Agricultura, tais como feira do produtor, fossas sépticas, apoio a novas culturas,
agricultura orgânica, abertura de novas oportunidades para a comercialização
local e exportação, atendimento à alimentação escolar e uso de defensivos
agrícolas;
5. revigoramento da cultura do figo roxo de Valinhos técnicas de manejo e
mercado;
6. relacionamento com Associações, Cooperativas e Sindicatos ligados à
Agricultura do Município;
7. realizar a gestão de indicadores econômicos da agricultura local e regional;
8. assessorar e oferecer suporte técnico a agricultores locais;
9. promover Eventos e Feiras agrícolas;
10. realizar a captação de propostas junto a agências de financiamento e fomento;
11. relacionar-se com Ministérios, Secretarias Estaduais e seus órgãos ligados à
Agricultura;
g. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
84
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. realizar a prospecção de oportunidades para captação de recursos
financeiros através de planos dos governos federal e estadual;
5. assessorar o estabelecimento de convênios entre a PMV e órgãos públicos e
autarquias;
6. administrar e controlar os recursos provenientes de outras esferas do Poder
Público e prazos a serem cumpridos pelas Secretarias envolvidas;
7. relacionar-se com a Caixa Econômica Federal para acompanhamento do
atendimento dos procedimentos adequados para a fluidez de recursos de repasses;
8. relacionar-se com Ministérios e Secretarias de Estado em decorrência dos
convênios em tratativas e em curso
9. acompanhar os trâmites de documentos entre as Secretarias da PMV e os
geradores de repasses Sistema SICONV;
h. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. realizar a prospecção de Negócios e Investimentos públicos e privados para o
Município;
5. relacionar-se com empresas locais para assessoramento com áreas
internas da PMV;
6. relacionar-se com empresas do Sistema “S” e agências de fomento e
desenvolvimento;
7. relacionar-se com Associações e Sindicatos de categorias (indústria, comércio e
serviços);
8. controlar o Mapa de Investimentos locais e regionais;
9. controlar a evolução do faturamento declarado das empresas instaladas;
10. controlar os indicadores econômicos locais e regionais;
11. controlar o fluxo de abertura e fechamento de empresas;
12. atender a eventos, reuniões de câmaras temáticas e simpósios ligados ao
Desenvolvimento Econômico;
13. realizar enquetes e pesquisas relacionadas ao ambiente econômico local;
14. analisar processos para concessões de incentivos fiscais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
85
15. acompanhar p cumprimento de contrapartidas estabelecidas na concessão de
incentivos fiscais;
16. elaborar projetos para incremento do Desenvolvimento Econômico (abertura
de empresas, incentivo a infraestrutura e inovação);
17. elaborar programas de assessoramento e relacionamento com pequenas e
médias empresas (atualização e treinamento através de consultores parceiros);
18. criar e executar Eventos, Feiras e Simpósios de Negócios para o Município e
Região;
i. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. promover e controlar pesquisas e indicadores ligados ao Turismo local e
regional;
5. elaborar e desenvolver o Plano Diretor de Turismo do Município;
6. criar planos de negócio para atração de investimentos no Turismo do
Município;
7. estabelecer convênios, acordos e contratos com órgãos públicos e
entidades privadas ligadas ao Turismo;
8. explorar oportunidades de captação de recursos financeiros junto a
entidades público e privadas ligadas ao turismo;
9. planejar e executar o Calendário Turístico do Município;
10. relacionar-se com o trade turístico local e regional;
11. elaborar campanhas de Comunicação visando reforçar o potencial turístico do
Município;
12. incentivar a criação de Associações, Cooperativas e Sindicatos;
13. participar nas Câmaras Setoriais Regionais;
XIV. SECRETARIA DE LICITAÇÕES SL:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A CONTRATOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. proceder a alimentação e controle de dados junto ao sistema AUDESP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
86
b. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A LICITAÇÕES:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. elaborar editais dos procedimentos licitatórios;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. apoiar a execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
5. executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
6. auxiliar os serviços administrativos de controle de ponto, registro de pessoal,
alterações funcionais, cadastros, férias, faltas e folha de
pagamento;
7. protocolização, tramitação e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, ofícios, relatórios, requerimentos etc.;
8. recebimento e instrução de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
d. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ADITIVOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. solicitar à Secretaria da Fazenda o empenho dos processos de compras;
5. emitir as ordens de serviço junto ao Sistema informatizado da Secretaria de
Licitações Públicas;
6. elaborar e publicar os contratos e atas de registro de preços;
7. coordenar a alimentação de dados junto ao sistema AUDESP;
8. proceder o lançamento de notas nos processo de compras;
9. encaminhar as notas fiscais à Secretaria da Fazenda para pagamento;
10. proceder a análise dos pedidos de aditamentos e alterações contratuais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
87
11. confeccionar e publicar os aditivos;
12. autuar os contratos, aditivos e alterações contratuais;
13. proceder a guarda e arquivo dos processos licitatórios;
e. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E EXPEDIENTE:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. receber as requisições de Compras e Serviços;
5. relacionar as requisições no sistema de informática da Secretaria;
6. encaminhar as requisições para a análise do Secretário para a escolha da
modalidade licitatória;
7. autuar as requisições de compras;
8. proceder a abertura do processo de compras no sistema informatizado;
9. realizar o processo para as compras isentas de licitações;
10. receber e anotar o expediente da Secretaria de Licitações Públicas;
f. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar a elaboração de todos os editais dos procedimentos licitatórios;
5. auxiliar nas sessões de abertura de pregões presenciais ou eletrônicos;
6. proceder a elaboração e publicação da classificação dos certames
licitatórios;
7. proceder a elaboração dos atos de homologação e adjudicação dos
certames licitatórios;
8. proceder a publicação dos atos de homologação e adjudicação dos
certames licitatórios;
9. auxiliar no julgamento das impugnações e recursos administrativos;
XV. SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS SAI:
a. CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE CARGOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
88
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. analisar, descrever e classificar cargos públicos;
5. realizar o controle admissional;
6. enviar informações rescisórias ao Ministério do Trabalho
(CAGED/SISCAA);
7. confeccionar crachás;
8. organizar os concursos públicos no Município;
9. intermediar a admissão de estagiários;
b. CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar a apuração e o lançamento de frequência e de verbas variáveis em
folha de pagamento;
5. controlar e administrar o software de apontamento de registros de ponto;
6. realizar a manutenção nos controles de ponto.
c. CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE FUNCIONAL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. realizar a instrução funcional;
5. realizar a contagem de tempo de serviço;
6. cadastrar os atos normativos e de pessoal junto ao Tribunal de Contas;
7. realizar o controle de cargos;
8. controlar licenças;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. manter o funcionamento da área de TI, coordenando as atividades da área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
89
suporte técnico aos usuários;
5. responsabilizar-se pela abertura de chamados, acompanhando-os através de
relatórios gerenciais;
6. instalar equipamentos e distribuir as atividades a serem realizadas de acordo
com as necessidades identificadas;
7. realizar mapeamento de melhorias nos processos de atendimento;
8. realizar a coordenação de redes e a gestão de incidentes;
9. coordenar equipamentos de informática;
10. prestar atendimento aos usuários dos computadores, identificando
demandas e oportunidades de melhoria, sugerindo e encaminhando às
áreas pertinentes;
11. prestar orientação na utilização de Hardware e Software;
12. supervisionar a comunicação via internet e ferramentas de acesso remoto;
13. prover, administrar e manter a infraestrutura de tecnologia da informação da
Prefeitura, garantindo o pleno funcionamento dos serviços colocados à disposição
dos usuários;
14. monitorar os indicadores de qualidade do suporte e identificar
oportunidades de melhoria;
15. responsabilizar-se por toda a infraestrutura e suporte aos usuários, mantendo
o parque tecnológico em funcionamento pleno;
16. orientar e planejar o cabeamento de rede de dados e a operação da rede de
comunicação sem fio;
e. CHEFE DA SEÇÃO DE PROTOCOLO GERAL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. protocolizar, registrar e autuar os requerimentos e demais documentos que
devam ser levados ao conhecimento das autoridades municipais para uma decisão
administrativa;
5. anexar processos administrativos, a pedido;
6. apensar e desapensar processos administrativos, a pedido;
7. restaurar processos administrativos, a pedido;
8. determinar a prioridade de tramitação para os processos possuam como parte
ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos;
9. prestar informações aos munícipes quanto à localização dos processos;
f. CHEFE DA SEÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
90
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. estabelecer diretrizes para implantação de programas, treinamento,
avaliação de estágio probatório e planos de carreiras;
5. atendimento e acompanhamento social junto aos servidores e ou familiares;
6. viabilizar cursos, palestras, campanhas educativas e projetos;
7. promover canal de comunicação entre a Administração Municipal e os
servidores, objetivando construir pauta de melhorias no serviço público e na
qualidade das informações;
8. desenvolver relacionamento entre Prefeituras objetivando trocar experiências e
instituir novas ideias de políticas humanas;
g. CHEFE DA SEÇÃO DE SISTEMAS E AMBIENTE
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. gerenciar as atividades de desenvolvimento e implantação de sistemas da
Prefeitura;
5. definir permissões de acessos de ambientes dos usuários;
6. garantir a segurança do ambiente de TI (servidores, dados e telefonia);
7. estabelecer e garantir a utilização de padrões e procedimentos;
8. instruir, treinar, instalar e atualizar o uso dos softwares, gerenciamento de
senhas, controle periódico do Backup dos dados (Segurança da Informação);
9. prestar suporte as áreas externas em assuntos referentes ao envio de banco de
dados;
10. gerenciar as atividades de tecnologia da informação da Prefeitura, a partir
das diretrizes e políticas estabelecidas pela Secretaria de Assuntos Internos;
11. coordenar a implantação das soluções e serviços de tecnologia da
informação, respeitando a priorização definida pela Secretaria de Assuntos
Internos;
12. identificar necessidades de implementar sistemas computacionais
necessários à operação e ao desenvolvimento da Prefeitura;
13. elaborar ou garantir a atualização das rotinas e da documentação relativa aos
sistemas desenvolvidos pela Prefeitura;
14. gerenciar a utilização dos dados e confidencialidade dos mesmos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
91
15. garantir todos os serviços oferecidos aos usuários e aos acessos externos
(serviços online aos cidadãos);
h. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
i. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. planejar, administrar e executar as atividades de infraestrutura tecnológica dos
sistemas de informação da Administração Municipal, apoiando nas Ações do
Governo;
5. elaborar, avaliar, aprovar e acompanhar projetos que envolvam o uso da
Tecnologia da Informação;
6. especificar, indicar, instalar, configurar e manter computadores e
equipamentos de informática;
7. projetar, implantar e administrar as redes (físicas e lógicas) de computadores,
com as tecnologias existentes e/ou novas, e ações que
garantam a segurança da informação;
8. desenvolver, implantar e manter softwares próprios, quando necessário;
9. dar apoio a softwares terceirizados, integrar e potencializar os serviços
consolidados;
10. garantir acessibilidade aos recursos de informática;
11. orientar tecnicamente os servidores municipais;
12. gerir e fiscalizar contratos com empresas terceirizadas para o melhor
eficiência dos serviços;
13. auxiliar na licitação e compra de equipamentos e serviços de informática;
14. definir e manter a padronização tecnológica de soluções em informática;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
92
15. prestar assistência e assessoria tecnológica de informática à Administração
Pública Municipal e demais órgãos de assessoramento superior;
16. praticar todos os atos necessários ao exercício na área de sua competência,
notadamente os relacionados com a orientação e coordenação do planejamento
estratégico da área;
17. implementar , avaliar e responsabilizar-se pelo curso das atividades de
tecnologia;
18. definir metas para avanços tecnológicos e modernização;
19. definir os parâmetros técnicos para contratação de serviços e bens de
informática;
20. coordenar e controlar a distribuição de recursos computacionais;
21. atuar na fiscalização de serviços de tecnologia contratados pela Prefeitura;
22. estimular o advento de novas tecnologias para o bem estar e segurança;
23. desenvolver conhecimentos e atividades, através de projetos, convênios e
parcerias, na busca de soluções eficazes e eficientes na área de Tecnologia da
Informação;
24. prestar serviços de atendimento e suporte à comunidade de usuários para a
plena utilização dos recursos computacionais de sistemas de informação;
25. definir política de uso de softwares e hardwares;
26. analisar e definir produtos para rede lógica e física;
27. estimular os demais departamentos no uso racional e econômico dos recursos
de informática da Prefeitura;
28. promover a evolução da informática e dos recursos de hardware e software da
Prefeitura;
29. prover acesso à internet e demais serviços e sistemas utilizados pela
Administração Pública;
30. monitorar e administrar os servidores, redes lógicas e físicas, mantendo a
segurança das informações;
31. gerenciar e realizar manutenção preventiva e corretiva dos computadores;
32. gerenciar, ampliar e realizar manutenção da rede externa, via rádio, que
interliga todos os próprios municipais;
33. gerenciar e realizar manutenção do Data Center (servidores) no ambiente
virtual, através do:
i. Monitoramento dos servidores ativos;
ii. Gerenciamento do serviço de e-mail coorporativo;
iii. Gerenciamento e monitoramento do serviço de backup, incluindo
testes de Data Recovery;
iv. estabelecimento de políticas de segurança para usuários de rede,
de sistemas e e-mail;
34. Garantir acessibilidade aos recursos de informática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
93
j. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. coordenar e planejar as atividades relacionadas com administração de
benefícios;
5. assessorar o desenvolvimento de diretrizes na solução de problemas
específicos de gestão do desempenho humano na Administração Pública;
6. formular, propor e aplicar a política municipal de gestão de pessoas;
7. realizar treinamento, reciclagem, formação permanente, capacitação e
qualificação profissional visando à obtenção de eficiência no serviço público
municipal;
8. receber denúncias relativas ao desempenho dos servidores municipais e de
eventuais prejuízos à Administração Municipal, encaminhando-as para a
repartição competente para a apuração;
9. dirigir e designar as atividades de programação e fomento da Escola de
Governo;
k. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. gerenciar o controle dos serviços relacionados à administração de pessoal,
coordenando a equipe de trabalho, mediante distribuição,
acompanhamento, orientação e controle dos trabalhos, zelando pelo fiel
cumprimento das atividades atinentes à sua área de atuação;
l. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. gerir a saúde do servidor com o intuito da prevenção de doenças e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
94
problemas que possam se originar no ambiente de trabalho, com foco na
qualidade de vida do servidor em um ambiente de trabalho propício, prevenindo
contra riscos e demais problemas que o servidor venha a enfrentar por conta do
ambiente físico/ambiental em que realiza suas atividades;
5. coordenar e desenvolver programas, normas e regulamentos sobre
segurança do trabalho;
6. coordenar a investigação das causas de acidentes de trabalho, ropondo
medidas preventivas e corretivas para as atividades;
7. fiscalizar o cumprimento das normas de segurança com visitas técnicas, bem
como a utilização dos respectivos equipamentos no processo produtivo;
8. desenvolver relatórios e documentos técnicos, Mapa de Riscos, PPP (Perfil
Profissiográfico Previdenciário), quadro estatísticos de taxa de frequência, taxa
de gravidade, estatísticas de acidentes de trabalho, custos diretos e indiretos de
acidentes de trabalho, LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalhos), entre outros;
9. coordenar e elaborar a políticas e programas de meio ambiente, saúde e
segurança no trabalho para garantir conformidade com a legislação;
10. acompanhar auditorias e participar de perícias e fiscalizações, a fim de
implementar medidas de prevenção e controle de doenças, acidentes e qualidade
de vida;
11. coordenar as atividades relativas a exames admissionais, periódicos,
restrições
funcionais
(readaptação/readaptação),
retorno
ao
trabalho,
demissionais, prescritos pela legislação;
12. propor políticas, programas, normas e regulamentos de segurança e saúde no
trabalho, zelando pela sua observância e coordenar atividades de higiene,
medicina e segurança do trabalho para os servidores;
13. coordenar a centralização a aquisição e distribuição dos equipamentos de
proteção individual dos servidores e gerenciar e manter atualizado os PPRA e
PCMSO;
14. coordenar a elaboração do Laudo de PPP - Perfil Profissiográfico
Previdenciário e sugerir medidas corretivas decorrentes do acompanhamento das
perícias de acidentes de trabalho; elaborar laudos e pareceres para os
procedimentos que tratam de adicionais de
insalubridade, periculosidade e demais fatores correlatos;
15. promover as devidas gestões perante o Valiprev e demais órgãos
competentes;
16. administrar os procedimentos voltados ao Esocial e demais obrigações
acessórias de competência da unidade;
XVI. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
95
a. CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. alimentar e atualizar o sistema de informação relacionado aos bens
patrimoniados da Administração Municipal, mantendo o cadastro por órgão
administrativo;
5. expedir relatórios gerenciais dos bens de cada órgão, unidade e subunidade
administrativos, encaminhando-os periodicamente aos titulares das Pastas,
objetivando conciliar os bens registrados e os existentes de fato;
6. auxiliar os órgãos nos procedimentos de baixa em bens móveis da
Administração;
7. dar suporte na identificação dos bens patrimoniados;
8. formalizar a lista de bens patrimoniais existentes na Prefeitura e cadastrálos
criando códigos de identificação para o sistema;
9. fazer as gestões perante o administrador do sistema, objetivando
customizá-lo;
b. CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO GERAL
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. auxiliar na orientação e controle dos serviços de almoxarifado, recebendo,
estocando e distribuindo os diversos materiais;
5. dar suporte na conferência do estoque, examinando periodicamente o volume de
mercadorias e calculando necessidades futuras;
6. assistir no controle e no recebimento de material, confrontando as
requisições e especificações com as notas e material entregue;
7. fornecer suporte na organização do armazenamento de produtos e
materiais, fazendo identificação e disposição adequadas, visando uma
estocagem organizada;
8. orientar para o zelo na conservação do material estocado em condições
adequadas evitando deterioração e perda;
9. auxiliar nos registros dos materiais sob guarda nos depósitos, registrando os
dados em terminais de computador ou em livros, fichas e mapas apropriados,
facilitando consultas imediatas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
96
10. dispor diariamente dos registros atualizados para obter informações exatas
sobre a situação real do almoxarifado;
11. realizar inventários e balanços do almoxarifado Coordenar e controlar o
trabalho do pessoal do almoxarifado;
c. CHEFE DA SEÇÃO DE ARQUIVO GERAL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. adotar as medidas administrativas para o cumprimento das atividades de
recebimento de processos de todas as unidades administrativas para
arquivamento;
5. orientar o munícipe para localização de documentos de seu interesse por meio
do acervo de achados e perdidos;
6. emitir e publicar as atividades e enviar ao sistema de Boletim Eletrônico;
d. CHEFE DA SEÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE FROTA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. acompanhar e controlar a documentação e licenças dos veículos;
5. conduzir auditorias internas e externas;
6. controlar o consumo de combustível e de abastecimentos externos;
7. controlar a jornada dos motoristas;
8. coordenar as investigações de acidentes;
9. controlar o consumo de pneus, acompanhamento na manutenção dos
veículos;
10. controlar a condução dos veículos pelos servidores;
11. controlar cursos e treinamentos;
e. CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
97
4. controlar o recebimento, registro e encaminhamento de processos e
correspondências dirigidas ao Secretário;
5. receber, registrar e encaminhar os documentos;
6. controlar prazos de documentação;
7. controlar agenda;
f. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da
Municipalidade;
4. fiscalizar e zelar pela preservação e manutenção dos documentos e
processos arquivados, orientando a sua disponibilização para consulta nos termos
regimentais e legislação em vigor;
5. disponibilizar as consultas aos documentos arquivados nos termos
regimentais e legislação vigente;
6. orientar e fiscalizar a conferência dos processos encerrados para
arquivamento;
g. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES, AÇÕES E CONTROLE
DE FROTA:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. programar, coordenar e executar os serviços de transporte de pessoas e
materiais;
5. controlar o consumo de combustível por quilômetro, montando mapa estatístico
comparativo;
6. orientar os motoristas nas suas ações;
7. realizar a manutenção preventiva dos veículos;
8. fiscalizar a documentação dos veículos e motoristas;
9. controlar as apólices de seguro dos veículos;
h. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
98
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. controlar, registrar e armazenar os bens patrimoniais que compõem a
Administração Municipal;
5. controlar a movimentação em sistema próprio dos bens patrimoniais, bem como
dos termos de responsabilidade, notas de emprenho e prazos;
6. arquivar a documentação dos bens imóveis pertencentes à Administração;
7. receber e encaminhar móveis e equipamentos danificados à manutenção;
8. responsabilizar-se pelo inventário de bens móveis patrimoniados;
9. manter cadastro atualizado dos bens imóveis alugados e cedidos;
i. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO
PREDIAL:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. elaborar projetos de AVCB de prédios municipais;
5. diligenciar visando à aprovação de projetos de AVCB de prédios
municipais;
6. diligenciar visando à implantação dos projetos de AVCB de prédios
municipais;
7. fiscalizar a regularidade dos prédios municipais;
j. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS:
1. assessorar diretamente o Prefeito na implantação das políticas públicas
previstas no Plano de Governo da Administração Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade
administrativa;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade;
4. assegurar o abastecimento dos insumos e materiais utilizados pela
Administração;
5. realizar a gestão da área de suprimentos visando identificar as reais
necessidades dos órgãos;
6. estudar alternativas que melhorem a relação de custo benefício para a
Administração Municipal;
7. gerenciar a equipe de suprimentos, concedendo-lhe condições para o controle
de qualidade, prazos de validade e procedimentos formais de entrega dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
99
materiais;
8. adotar procedimentos administrativos para evitar o desabastecimento;
9. planejar e supervisionar as atividades, visando assegurar a organização e
integridade dos materiais estocados, bem como o adequado atendimento das
requisições dos usuários;
10. definir níveis mínimos e máximos de estoques de materiais e métodos de
controle, visando garantir o contínuo abastecimento das necessidades da da
Administração.

Sustenta o autor “As atribuições previstas para os cargos de provimento
em comissão anteriormente relacionadas têm natureza meramente técnicas, profissionais
e burocráticas. Isso porque, de análise de suas atribuições, se evidencia que a criação
desses cargos fora promovida de forma indiscriminada, abusiva e artificial, pois estes não
retratam atribuições de assessoramento, chefia e direção, a exigirem liberdade de
provimento em comissão porque não existe o componente fiduciário. De se destacar,
ademais, a multiplicação de departamentos e divisões das mais variadas denominações,
indicativa do fatiamento de funções visando a criação artificial de atribuições de direção,
com a previsão de número abusivo de postos comissionados.” (fl. 147).
Norma local criou cargos de provimento em comissão, porém, com
definição genérica e praticamente idêntica de atribuições e requisitos para provimento
de cada um deles.
Cargo público, segundo ensina MARÇAL JUSTEN FILHO:
“... é uma posição jurídica, utilizada como instrumento de organização da
estrutura administrativa, criada e disciplinada por lei, sujeita a regime jurídico de
direito público peculiar, caracterizado por mutabilidade por determinação
unilateral do Estado e por certas garantias em prol do titular.” (“Curso de Direito
Administrativo” Ed. Revista dos Tribunais 9a ed. p. 906).
E, acrescenta o autor,
“A criação e disciplina do cargo público fazem-se necessariamente por lei
no sentido de que a lei deverá contemplar a disciplina essencial e indispensável.
Isso significa estabelecer o núcleo das competências, dos poderes, dos deveres,
dos direitos, do modo de investidura e das condições de exercício das atividades.
Portanto, não basta uma lei estabelecer, de modo simplista, que 'fica criado o
cargo de servidor público'.”
“Exige-se que a lei promova a discriminação das competências e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
100
inserção dessa posição jurídica no âmbito da organização administrativa,
determinando as regras que dão identidade e diferenciam a referida posição
jurídica.” (grifei - op. cit. p. 907).
A regra a ser observada é a da investidura em cargo público mediante
concurso público arts. 37, II, da CF e 115, II, da CE.
Admite-se, no entanto, a livre nomeação para cargos em comissão,
destinados a atribuições de direção, chefia e assessoramento nos termos da Constituição
art. 37, V, da CF e art. 115, V, da CE com o seguinte teor:

“Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:”
(...)
“II a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;”
(...)
“V as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;”
E,
“Art. 115
Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes
do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:”
(...)
“II a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação ou
exoneração;”
(...)
“V as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
101
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;”.
Não é a mera denominação como “diretor”, “chefe”, “assessor” ou similar
que torna o cargo comissionado compatível com a ordem constitucional. É pelas
atribuições que se extrai a presença do requisito de confiança e pessoalidade.
Nesse sentido, o parecer da D. Procuradoria:
“As atribuições previstas para os cargos de provimento em comissão
anteriormente relacionadas têm natureza meramente técnicas, profissionais e
burocráticas, e não retratam atribuições de assessoramento, chefia e direção, a
exigirem liberdade de provimento em comissão porque não existe o componente
fiduciário para transmissão e controle de execução de diretrizes políticas de
governo.” (fl. 1.925).
O Eg. Supremo Tribunal Federal recentemente reafirmou jurisprudência
na matéria, conforme tese de Repercussão Geral (Tema no 1.010) atrelada ao RE no
1.041.210:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício
de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho
de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;”
“b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado;”
“c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;e”
“d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (grifei RE no 1.041.210,
Tema no 1.010 Plenário Virtual de 28.09.18 Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
Indispensável definição das atribuições dos cargos. Trata-se de
providência imperiosa vincular o cargo criado às funções previamente estabelecidas.
Esse o entendimento deste Colendo Órgão Especial:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade Leis Complementares nos. 38 (de
06 de agosto de 2008), 45 (de 27 de julho de 2009), 55 (de 15 de março de 2010) e
56 (de 20 de março de 2010), do Município de Buritama (Dispõem sobre 'criação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
102
de cargos de provimento em comissão) Imprescindibilidade da descrição de
atribuições para os cargos de assessoramento, chefia e direção Afronta ao
princípio da legalidade
Inconstitucionalidade declarada
Ação julgada
procedente.” (grifei ADIn no 0.087.518-77.2013.8.26.0000 v.u. j. de 11.09.13
Rel. Des. CASTILHO BARBOSA).
“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de cargos e
investidura de funcionários comissionados, sem a respectiva especificação legal
de suas funções ou provimento em comissão de cargo para o qual a confiança
não representa requisito imprescindível.”
“1. Resulta clara a ofensa ao ordenamento constitucional a partir da
edição de dispositivos legais municipais criando e permitindo o provimento em
comissão de inúmeros cargos para cuja investidura não se exige o requisito da
'confiança', apenas presente quando se trate de atribuições de direção, chefia e
assessoramento.”
“2. A fim de permitir a reorganização da estrutura administrativa do
município, possível a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, tornando-a eficaz após 120 (cento e vinte) dias a contar da
publicação do acordão.”
“3.Rejeitaram a preliminar de litispendência e declararam a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais elencados na inicial da ação.” (grifei
ADIn no 0.117.689-17.2013.8.26.0000
v.u. j. de 23.10.13
Rel. Des.
VANDERCI ÁLVARES).
“EMENTA:
Arguição
de
Inconstitucionalidade.
Art.
1o
da
Lei
Complementar Estadual n.o 547/1988. Criação de cargos de provimento em
comissão de Auditor I, II, III, Assistente Técnico de Direção II, Supervisor de
Equipe Técnica (Nível III), Diretor Técnico de Divisão e Diretor Técnico de
Departamento,
sem
definição
das
respectivas
atribuições.
Pretendido
reconhecimento de ofensa aos princípios da obrigatoriedade do concurso público,
da impessoalidade e da moralidade. Ocorrência. Inconstitucionalidade material
constatada. Norma que não aponta, nem demonstra as funções do cargo.
Prejuízo do exame de compatibilidade entre o cargo criado e as hipóteses
permissivas de dispensa do concurso público. Ausência de demonstração da
excepcionalidade da situação, mormente diante de qualquer motivação.
Atribuições, ademais, não relacionadas às funções de chefia, direção e
assessoramento. Vínculo de confiança inexistente. Ofensa, então, aos princípios da
moralidade, impessoalidade, razoabilidade, interesse público e obrigatoriedade do
concurso público. Precedentes diversos deste C. Órgão Especial. Incidente
procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
103
Estadual n.o 547/1988.” (grifei
Arguição de Inconstitucionalidade no
0.199.673-23.2013.8.26.0000 v.u. j. de 29.01.14 Rel. Des. LUIS SOARES DE
MELLO).
'Como se verifica, algumas atribuições são claramente cotidianas
(“Recebe e reúne os documentos...”) e outras são descritas de maneira genérica
(“Desenvolve, implanta e executa as atividades, projetos e programas
relacionados a promoção da cidadania”), o que impede a formação de juízo de
certeza positivo quanto à natureza dos cargos em discussão. Não é possível
determinar se tais cargos efetivamente exigem provimento em comissão. A ação
deve ser julgada procedente nessa parte, pois a validade dessa forma excepcional
de provimento está condicionada à aferição positiva de seus requisitos. A
incerteza, que se verifica no caso concreto, implica inconstitucionalidade. (ADIn
no 2.146.915-96.2014.8.26.0000 v.u. j. de 12.08.15 Rel. Des. ANTONIO
CARLOS VILLEN).

“EMENTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Expressões:
Chefe de Gabinete da Presidência e Assessor Parlamentar (Anexos II e VIII)';
Assessor de Comunicações (Anexo VIII) previstas na LEI COMPLEMENTAR No
883, de 29 de março de 2007, do Município de Cajamar e expressão 'Chefe de
Gabinete do Vereador (art. 1o e Anexo 1 da Lei Complementar 94, de 05 de
dezembro de 2007, do mesmo Município). Reestruturação Administrativa do
Quadro de Servidores da Câmara Municipal. Competência exclusiva do Poder
Legislativo, por meio de Resolução. Arts. 19 e 20 da Constituição Estadual.
Violação ao princípio da separação dos poderes. Cargos de provimento em
comissão que não refletem atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Descrição genérica e imprecisa das respectivas atribuições. Situações avessas às
hipóteses permitidas constitucionalmente. Relação de confiança não evidenciada.
Cargos que reclamam provimento efetivo mediante concurso público. Inteligência
dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual. Decreto de
procedência (à exceção da expressão 'assessor de comunicação' perda do interesse
de agir), com modulação (declaração de inconstitucionalidade com eficácia a
partir de 120 dias contados da data do julgamento da demanda).” (ADIn no
2.072.236-86.2018.8.26.0000 v.u. j. de 01.08.18 Rel. Des. SALLES ROSSI).
Lição
reiteradamente
aqui
aplicada
(v.g.

ADIn
no
2.042.751-80.2014.8.26.0000 v.u. j. de 17.09.14 Rel. Des. MOACIR PERES; ADIn
no 2.088.000.54.2014.8.26.0000 v.u. j. de 17.09.14 Rel. Des. ROBERTO MORTARI;
ADIn no 2139952-04.2016.8.26.0000 v.u. j. de 07.12.16 Rel. Des. FERREIRA
RODRIGUES; ADIn no 2.220.320-97.2016.8.26.0000 v.u. j. de 31.05.17 Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
104
FRANCISCO CASCONI).
A ausência da descrição específica das atribuições dos cargos criados não
permite avaliar se eles correspondem ao respectivo provimento. Não há como saber se os
cargos de provimento em comissão correspondem à função de direção, chefia e
assessoramento.
Essa a orientação da Suprema Corte,
“... para que a lei criadora de cargos comissionados se ajuste à exceção
disposta no art. 37, inc. V, da Constituição da República, necessariamente terá de
prever as atribuições dos cargos, as quais terão de corresponder à função de
direção, chefia e assessoramento.”
“Entendimento contrário resultaria em afronta sistemática ao art. 37, inc.
II, da Constituição, pela deliberada omissão na lei criadora quanto às atribuições
viabilizadoras da criação dos cargos.” (grifei Ag. Reg. No RE 752.769 j. de
08.10.13 Rel. Min. CARMEN LÚCIA).
Assim também já decidi: ADIn no 0.183.178-98.2013.8.26.0000 v.u. j. de
12.03.14, ADIn no 2.220.807-04.2015.8.26.0000
v.u. j. de 04.05.16 e ADIn no
2.125.623-16.2018.8.26.0000 v.u. j. de 28.11.18.
Daí o acolhimento da pretensão.
c) Quanto à modulação.
Faz-se oportuna tal providência quanto aos efeitos desta declaração art.
27 da Lei Federal no 9.868/99.
Segundo precedente deste Órgão Especial:
"Tem lugar, no entanto, a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do ato normativo questionado, na forma do art. 27 da Lei
Federal n° 9.868, de 10 de novembro de 1999."
"A propósito, anotam Gilmar Ferreira Mendes e Ives Gandra da Silva
Martins, precisamente, que:"
'... a técnica da modulação dos efeitos temporais da decisão,
prevista no artigo 27 da Lei Federal n° 9.868/99, qualifica-se como
exceção ao princípio da nulidade da lei inconstitucional - segundo o qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
105
exclusão do ato normativo contrário à Constituição do cenário jurídico
deve retroagir até a data de sua entrada em vigor - e, em razão disso,
demanda, para sua correta aplicação, além da observância dos
pressupostos legalmente exigidos (razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social), um juízo de ponderação, à luz do postulado
da proporcionalidade, 'entre os interesses afetados pela lei inconstitucional
e aqueles que seriam eventualmente sacrificados em consequência da
declaração de inconstitucionalidade'" (v. "Controle Concentrado de
Constitucionalidade: Comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999", 3a ed.,
São
Paulo:
Saraiva,
2009,
p.
27).'"
(grifei

ADIn
no
0.022.160-68.2013.8.26.0000 j. de 24.07.13 Rel. Des. PAULO DIMAS
MASCARETTI).
A retroação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos
dispositivos impugnados, a partir do início da vigência das respectivas legislações efeito
ex tunc , acabaria por atingir a esfera jurídica dos servidores que obtiveram vantagens
patrimoniais com fundamento nesses dispositivos, obrigando-os ao ressarcimento do
erário municipal. No entanto, descabida a repetição de aludidas parcelas quando recebidas
de boa-fé, além de ensejar enriquecimento sem causa da Administração que teve prestados
os serviços e por ele não arcaria com o pagamento.
Diante da presença de excepcional interesse social na espécie, tem eficácia
a presente declaração de inconstitucionalidade 120 (cento e vinte) dias da data do
julgamento da presente demanda, segundo orientação firmada nesse Egrégio Órgão
Especial:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação aos cargos de
Assessor de Planejamento Administrativo e Convênios e Procurador-Geral.
Criação de cargos de provimento em comissão que não retratam atribuições de
assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas, burocráticas,
operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores investidos em
cargos de provimento eletivo. Alegada violação de dispositivos da Constituição
Estadual (arts. 111, 115, I, II e V, e art. 144). Violação caracterizada. Funções que
não justificam a necessidade de vínculo de confiança entre a autoridade nomeante
e o servidor, a ensejar regime extraordinário de livre nomeação e exoneração.
Vagas a serem preenchidas por servidores investidos em cargos de provimento
eletivo. Procurador Geral. Violação caracterizada. Atividades de advocacia
pública (inclusive assessoria, consultoria e as suas respectivas chefias) são
reservadas aos profissionais recrutados pelo sistema de mérito. - Ação que se
julga procedente, com modulação de efeitos pelo prazo de 120 dias.” (grifei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
106
ADIn no 2.119.897-61.2018.8.26.0000 j. de 24.10.18 Rel. Des. PÉRICLES
PIZA).
Procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões:
“Assessor de Política Públicas”, “Chefe da Seção da Imprensa Oficial”, “Chefe da Seção
Especial de Assistência e Acompanhamento do GP”, “Chefe da Seção de Ações
Integradas de Governo”, “Chefe da Seção de Ações Sociais”, “Chefe da Seção de
Atendimento ao Gabinete do Prefeito”, “Chefe da Seção de Atendimento ao Gabinete do
Vice-Prefeito”, “Chefe da Seção de Criação e Artes”, “Chefe da Seção de
Desenvolvimento de Mídias Digitais”, “Chefe da Seção de Edição e Produção de Vídeos
Institucionais”, “Chefe da Seção de Relações com a Imprensa”, “Chefe da Seção de
Apoio Administrativo”, “Chefe da Seção de Apoio à Cobrança Judicial”; “Chefe da
Seção de Atendimento às Demandas Externas”, “Chefe da Seção de Gerenciamento de
Procedimentos” , “Chefe da Seção de Produção de Decretos”, “Chefe da Seção de
Relações com o Poder Legislativo”, “Chefe do Gabinete do Secretário”, “Diretor do
Departamento de Gerenciamento de Processos”, “Diretor do Departamento de
Gerenciamento e Suporte à Execução Fiscal”, “Diretor do Departamento de
Expediente”, “Diretor do Departamento de Relações Institucionais”, “Diretor do
Departamento Técnico-Legislativo”, “Chefe da Seção de Controle Contábil”, “Chefe da
Seção de Controle do Tesouro”, “Chefe da Seção de Gerenciamento de Processos”,
“Diretor do Departamento Expediente”, “Diretor do Departamento de Finanças”,
“Diretor do Departamento de Receitas”, “Chefe da Seção de Apoio à Saúde da Família”,
“Chefe da Seção de Apoio aos Serviços de Média e Alta Complexidade”, “Chefe da Seção
de Apoio à UPA”, “Chefe da Seção de Avaliação e Controle”, “Chefe da Seção de
Controle de Tráfego da Saúde”, “Chefe da Seção de Apoio ao Fundo Municipal de
Saúde”, “Diretor do Departamento de Assistência à Saúde”, “Diretor do Departamento
de Gerenciamento dos Equipamentos de Saúde”, “Diretor do Departamento de
Programas e Projetos”, “Diretor do Departamento de Saúde Coletiva”, “Diretor do
Departamento de Suporte ao Atendimento ao Usuário”, “Diretor do Departamento
Técnico Administrativo”, “Chefe da Seção de Apoio à Aquisição de Materiais e
Contratação de Serviços”, “Chefe da Seção de Gerenciamento de Processos”, “Chefe da
Seção de Planejamento Estratégico”, “Diretor do Departamento de Administração de
Contratos”, “Diretor do Departamento de Alimentação Escolar”, “Diretor do
Departamento de Expediente”, “Diretor do Departamento Pedagógico”, “Chefe da Seção
da Junta de Serviço Militar”, “Chefe da Seção de Apoio à Defesa Civil”, “Chefe da
Seção de Processamento de Reclamações”, “Diretor do Departamento de Defesa Civil”,
“Diretor do Departamento de Defesa do Consumidor”, “Diretor da Superintendência de
Ações de Cidadania e Segurança Pública”, “Chefe da Seção de Apoio à Casa dos
Conselhos”, “Chefe da Seção de Apoio à Coordenadoria Especial das Políticas para
Mulheres”, “Chefe da Seção de Apoio à População em situação de rua”, “Chefe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
107
Seção de Apoio à População Idosa”, “Chefe da Seção de Apoio ao Centro de Orientação
ao Adolescente”, “Chefe da Seção de Apoio aos Centros Comunitários”, “Diretor do
Departamento de Apoio Administrativo”, “Diretor do Departamento de Gestão do
SUAS”, “Diretor do Departamento de Proteção Social Básica”, “Diretor do
Departamento de Proteção Social Especial”, “Chefe da Seção de Apoio a Projetos”,
“Chefe da Seção de Gerenciamento Administrativo”, “Chefe da Seção de Processamento
de Recursos”, “Chefe da Seção de Sinalização Semafórica”, “Diretor do Departamento
de Projetos”, “Diretor do Departamento de Trânsito”, “Diretor do Departamento de
Transportes”, “Chefe da Seção de Cursos Culturais”, “Diretor do Departamento de
Cultura”, “Diretor do Departamento de Promoções Culturais e Eventos”, “Chefe da
Seção de Administração de Unidades Esportivas”, “Chefe da Seção de Almoxarifado”,
“Chefe da Seção de Esportes Coletivos”, “Diretor do Departamento de Administração
Esportiva”, “Diretor do Departamento de Esportes”, “Diretor do Departamento de
Gerenciamento e Controle”, “Chefe da Seção de Conservação de Vias”, “Chefe da Seção
de Construção Civil”, “Chefe da Seção de Fiscalização”, “Chefe da Seção de
Orçamentos de Obras”, “Chefe da Seção de Projetos Ambientais”, “Chefe da Seção de
Projetos e Obras”, “Chefe da Seção de Projetos Elétricos', “Chefe da Seção de Velórios e
Cemitérios”, “Diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana”, “Diretor do
Departamento de Limpeza Pública”, “Diretor do Departamento de Manutenção de
Próprios Municipais”, “Diretor do Departamento de Obras Públicas”, “Diretor do
Departamento de Praças e Jardins”, “Chefe da Seção de Cadastro”, “Chefe da Seção de
Habitação”, “Chefe da Seção de Meio Ambiente”, “Chefe da Seção de Avaliação e
Custos Orçamentários”, “Chefe da Seção de Expediente”, “Chefe da Seção de
Parcelamento do Solo”, “Diretor do Departamento Administrativo”, “Diretor do
Departamento de Urbanismo”, “Diretor do Departamento de Gerenciamento de
Projetos”, “Diretor do Departamento de Meio Ambiente”, “Chefe da Seção de Apoio ao
Agronegócio”, “Chefe da Seção de Apoio ao Agroturismo”, “Chefe da Seção de
Atendimento ao Empreendedor”, “Diretor do Departamento de Agricultura”, “Diretor
do Departamento de Convênios”, “Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e
Serviços”, “Diretor do Departamento de Turismo”, “Chefe da Seção de Apoio a
Contratos”, “Chefe da Seção de Apoio a Licitações”, “Diretor do Departamento de
Compras e Expediente”, “Diretor do Departamento de Contratos e Aditivos”, “Diretor
do Departamento de Licitações”, “Chefe da Seção de Controle de Cargos”, “Chefe da
Seção de Controle de Frequência”, “Chefe da Seção de Controle Funcional”, “Chefe da
Seção de Infraestrutura e Suporte Técnico”, “Chefe da Seção de Protocolo Geral”,
“Chefe da Seção de Formação e Capacitação”, “Chefe da Seção de Sistemas e
Ambiente”, “Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas”, “Diretor do
Departamento de Pessoal”, “Diretor do Departamento de Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente do Trabalho”, “Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação”,
“Chefe da Seção de Almoxarifado Geral”, “Chefe da Seção de Arquivo Geral”, “Chefe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2183828-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
108
da Seção de Controle Patrimonial”, “Chefe da Seção de Suporte e Manutenção de
Frota”, “Diretor do Departamento de Arquivo”, “Diretor do Departamento de
Operações, Ações e Controle de Frota”, “Diretor do Departamento de Patrimônio”,
“Diretor do Departamento de Segurança e Fiscalização Predial”, “Diretor do
Departamento de Suprimentos” por afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da
Constituição Estadual.
Daí o acolhimento da pretensão.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Afasto a preliminar. Julgo procedente a ação, com modulação.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)